Tribunal: CARF
Processo: 19515.720509/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
IPI. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTOS FÁTICOS.
Regra geral, fato gerador do IPI é a saída do produto industrializado do estabelecimento industrial. Foi precisamente em face desta verificação, da saída de produtos industrializados amparada pelas notas fiscais emitidas, que o crédito tributário foi constituído pela lavratura do auto de infração.
IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
MATRIZ E FILIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FORMALIZAÇÃO INDEPENDENTE.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no Regulamento do IPI, cada um dos estabelecimentos de uma mesma firma deve cumprir separadamente as obrigações tributárias principais e acessórias

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
MATRIZ E FILIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FORMALIZAÇÃO INDEPENDENTE.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no Regulamento do IPI, cada um dos estabelecimentos de uma mesma firma deve cumprir separadamente as obrigações tributárias principais e acessórias

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO ANTECIPADO.
Nos lançamentos por homologação, o prazo decadencial começa a fluir a partir do fato gerador. Porém, na ausência do pagamento antecipado, não se fazem presentes os pressupostos desta modalidade de lançamento. Neste caso, a regra aplicável passa a ser a geral, dada pelo art. 173 do CTN.
Também nos casos de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial do prazo decadencial é deslocado para o primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. SONEGAÇÃO. DOLO. QUALIFICAÇÃO.
O impedimento ou retardamento do conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador e das condições pessoais de contribuinte constituem fatos que permitem a qualificação da multa, majorando-a para 100%, uma vez que os atos, de forma deliberada e sistematicamente praticados, demonstram a presença de dolo (art. 44, § 1o da Lei no 9.430, de 1996, e art. 80, § 6o, II, da Lei no 4.502, de 1964).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES.
AGRAVAMENTO.
Estando patente que a fiscalizada e os demais responsáveis tributários, deliberadamente, deixaram de atender às intimações expedidas pela autoridade lançadora, em evidente propósito de embaraço à fiscalização, é cabível aplicar o agravamento da multa de ofício em 50% (art. 80, § 7o, da Lei no 4.502, de 1964).
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA. RESPONSABILIDADE.
IRREGULARIDADES E FRAUDES COMPROVADAS.
É correta a imputação de responsabilidade tributária às empresas e pessoas físicas responsáveis por atos fraudulentos, visando a sonegação de tributos, e que se beneficiaram dessas irregularidades juntamente com a contribuinte em prejuízo à Fazenda Nacional.
Devem ser excluídos do polo passivo os responsabilizados cujas provas sejam insuficientes.
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA. SÓCIO-GERENTE. PRÁTICA DE ATO COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. RESPONSABILIDADE.
É correta a imputação de responsabilidade tributária ao sócio-gerente que tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, CTN).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720509/2017-57
ACÓRDÃO
3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
IPI. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTOS FÁTICOS.
Regra geral, fato gerador do IPI é a saída do produto industrializado do
estabelecimento industrial. Foi precisamente em face desta verificação, da
saída de produtos industrializados amparada pelas notas fiscais emitidas,
que o crédito tributário foi constituído pela lavratura do auto de infração.
IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
MATRIZ
E
FILIAL.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
FORMALIZAÇÃO
INDEPENDENTE.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no
Regulamento do IPI, cada um dos estabelecimentos de uma mesma firma
deve cumprir separadamente as obrigações tributárias principais e
acessórias
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
MATRIZ
E
FILIAL.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
FORMALIZAÇÃO
INDEPENDENTE.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no
Regulamento do IPI, cada um dos estabelecimentos de uma mesma firma
deve cumprir separadamente as obrigações tributárias principais e
acessórias
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
Fl. 5999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
2
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DO PAGAMENTO ANTECIPADO.
Nos lançamentos por homologação, o prazo decadencial começa a fluir a
partir do fato gerador. Porém, na ausência do pagamento antecipado, não
se fazem presentes os pressupostos desta modalidade de lançamento.
Neste caso, a regra aplicável passa a ser a geral, dada pelo art. 173 do CTN.
Também nos casos de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial do prazo
decadencial é deslocado para o primeiro dia do exercício seguinte ao do
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. SONEGAÇÃO. DOLO. QUALIFICAÇÃO.
O impedimento ou retardamento do conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador e das condições
pessoais de contribuinte constituem fatos que permitem a qualificação da
multa, majorando-a para 100%, uma vez que os atos, de forma deliberada
e sistematicamente praticados, demonstram a presença de dolo (art. 44, §
1o da Lei no 9.430, de 1996, e art. 80, § 6o, II, da Lei no 4.502, de 1964).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES.
AGRAVAMENTO.
Estando patente que a fiscalizada e os demais responsáveis tributários,
deliberadamente, deixaram de atender às intimações expedidas pela
autoridade lançadora, em evidente propósito de embaraço à fiscalização, é
cabível aplicar o agravamento da multa de ofício em 50% (art. 80, § 7o, da
Lei no 4.502, de 1964).
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA. RESPONSABILIDADE.
IRREGULARIDADES E FRAUDES COMPROVADAS.
É correta a imputação de responsabilidade tributária às empresas e
pessoas físicas responsáveis por atos fraudulentos, visando a sonegação de
tributos, e que se beneficiaram dessas irregularidades juntamente com a
contribuinte em prejuízo à Fazenda Nacional.
Devem ser excluídos do polo passivo os responsabilizados cujas provas
sejam insuficientes.
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA. SÓCIO-GERENTE. PRÁTICA DE ATO COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTOS. RESPONSABILIDADE.
Fl. 6000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
3
É correta a imputação de responsabilidade tributária ao sócio-gerente que
tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos (art. 135, CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado (i) por unanimidade de votos, em (i.1)
conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários da CPA Distribuidora de Produtos
Industriais Eireli e Femar Restauração, Recuperação e Recomposição Predial Ltda, não conhecendo
dos pedidos referentes a decadência, ilegalidade do lançamento e prova ilícita;
(i.2) no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário dos sujeitos passivos
Guilherme Carvalho Costa, Jason Paulo de Oliveira, João Paulo de Oliveira, José Paulo de Oliveira,
Kolovec do Brasil Distribuidora de Produtos Químicos Ltda, Kolovec Trading Sociedade Anônima,
Luiz Gustavo Paternostro, Luiz Otávio Paternostro, PNE Negócios Esportivos e Representação
Eireli, Renata Paternostro, Sérgio Luiz Battaglin, Son Serviços Administrativos Eireli, Sonia Maria
Ribeiro da Silva Oliveira, Synthese Participações e Empreendimentos Ltda, Valebrasil
Empreendimentos Imobiliários, Participações e Assessoria Empresarial Ltda, Valesp Serviços
Administrativos Eireli e Valezan Overseas Corp, em razão da aplicação da decisão no acórdão no
1401-006.834;
e (i.3) negar provimento ao Recurso de Ofício; e (ii) por voto de qualidade, em
rejeitar a preliminar de nulidade da ciência do acórdão da DRJ em relação ao sujeito passivo André
Lira da Silva e negar provimento ao seu Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Marina Righi
Rodrigues Lara, Francisca das Chagas Lemos e José Renato Pereira de Deus.
Sala de Sessões, em 5 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Fl. 6001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
4
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para o lançamento de ofício
do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, em desfavor da interessada em epígrafe,
constituindo-se os respectivos créditos tributários, cumulados com multa de ofício qualificada e
agravada (225%), bem como juros de mora.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa a conclusão nos presentes autos, peço vênia para adotar o relatório/voto do
Acórdão 14-90798 de 19/03/2019, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de
Ribeirão Preto/SP, bem como sua ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
Ementa:
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DO PAGAMENTO ANTECIPADO.
Nos lançamentos por homologação, o prazo decadencial começa a fluir a partir do
fato gerador. Porém, na ausência do pagamento antecipado, não se fazem
presentes os pressupostos desta modalidade de lançamento. Neste caso, a regra
aplicável passa a ser a geral, dada pelo art. 173 do CTN.
Também nos casos de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial do prazo
decadencial é deslocado para o primeiro dia do exercício seguinte ao do que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. SONEGAÇÃO. DOLO. QUALIFICAÇÃO.
O impedimento ou retardamento do conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador e das condições pessoais de contribuinte
constituem fatos que permitem a qualificação da multa, majorando-a para 150%,
uma vez que os atos, de forma deliberada e sistematicamente praticados,
demonstram a presença de dolo (art. 44, § 1o da Lei no 9.430, de 1996, e art. 80, §
6o, II, da Lei no 4.502, de 1964).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES.
AGRAVAMENTO.
Fl. 6002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
5
Estando patente que a fiscalizada e os demais responsáveis tributários,
deliberadamente, deixaram de atender às intimações expedidas pela autoridade
lançadora, em evidente propósito de embaraço à fiscalização, é cabível aplicar o
agravamento da multa de ofício em 50% (art. 80, § 7o, da Lei no 4.502, de 1964).
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA. RESPONSABILIDADE.
IRREGULARIDADES E FRAUDES COMPROVADAS.
É correta a imputação de responsabilidade tributária às empresas e pessoas físicas
responsáveis por atos fraudulentos, visando a sonegação de tributos, e que se
beneficiaram dessas irregularidades juntamente com a contribuinte em prejuízo à
Fazenda Nacional.
Devem ser excluídos do polo passivo os responsabilizados cujas provas sejam
insuficientes.
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA. SÓCIO-GERENTE. PRÁTICA DE ATO COM EXCESSO
DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
RESPONSABILIDADE.
É correta a imputação de responsabilidade tributária ao sócio-gerente que tenha
praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135, CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

QUANTO ÀS PRELIMINARES

DECADÊNCIA
Invoca a interessada a decadência para os meses de janeiro a julho de 2012,
com supedâneo no § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Sendo o IPI um tributo daqueles que se enquadram na modalidade do
lançamento por homologação, é inegável a sua sujeição às regras estipuladas pelo
art. 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 6003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
6
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos
anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro,
visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém,
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na
imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Diz o caput do art. 150 supra:

“O lançamento por homologação (...)opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.” O que se homologa? É justamente a
atividade assim exercida pelo obrigado, qual seja “antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa”. Neste diapasão, o prazo dado pelo §
4o é o da homologação da atividade assim exercida pelo obrigado (o de “antecipar
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”). Sem pagamento
antecipado, não há que se falar em homologação.
Na ausência do pagamento antecipado, não se fazem presentes os
pressupostos do lançamento por homologação, impossibilitando a homologação
dos procedimentos que deveriam ter sido adotados pela contribuinte. Neste caso,
a regra aplicável ao lançamento do crédito tributário passa a ser a geral, dada
pelo art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
Fl. 6004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
7
Reportando-se ao Regulamento do IPI (RIPI/2010 – Decreto no 7.212, de 15
de junho de 2010), que se amolda a essa interpretação, o seu art. 188
consolida o regramento sobre o assunto:
Art. 188. O direito de constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados:
I - da ocorrência do fato gerador, quando, tendo o sujeito passivo
antecipado o pagamento do imposto, a autoridade administrativa não
homologar o lançamento, salvo se tiver ocorrido dolo, fraude ou simulação
(Lei no 5.172, de 1966, art. 150, § 4o);
II - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o sujeito
passivo já poderia ter tomado a iniciativa do lançamento (Lei no 5.172, de
1966, art. 173, inciso I);
III - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado (Lei no
5.172, de 1966, art. 173, inciso II).
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento (Lei no 5.172, de 1966, art. 173, parágrafo único).
Por sua vez, o art. 183 e seguintes do RIPI/2010 estabelecem:
Art. 183. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por
homologação, aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a
compensação deles, nos termos do art. 268 e efetuados antes de qualquer
procedimento de ofício da autoridade administrativa (Lei no 5.172, de 1966,
art. 150, caput e § 1o, Lei no 9.430, de 1996, arts. 73 e 74, Lei no 10.637, de
2002, art. 49, Lei no10.833, de 2003, art. 17, e Lei no 11.051, de 2004, art.
4o).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os
créditos admitidos dos débitos, no período de apuração do imposto; II - o
recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não
créditos a deduzir; ou III - a dedução dos débitos, no período de apuração
do imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher.
Art. 184. Considerar-se-ão não efetuados os atos de iniciativa do
sujeito passivo, para o lançamento:
(...)
III - quando estiver em desacordo com as normas deste Capítulo (Lei
no 4.502, de 1964, art. 23, inciso I).
Fl. 6005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
8
Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e III não será novamente
exigido o imposto já efetivamente recolhido, e, no caso do inciso II, se a
falta resultar de presunção legal e o imposto estiver também
comprovadamente pago.
Art. 185. Antecipado o recolhimento do imposto, o lançamento
tornar-se-á definitivo com a sua expressa homologação pela autoridade
administrativa (Lei no 5.172, de 1966, art. 150).
Parágrafo único. Ressalvada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, ter-se-á como homologado o lançamento efetuado nos termos
do art. 183 quando sobre ele, após cinco anos da data da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, a autoridade administrativa não se tenha
pronunciado (Lei no 5.172, de 1966, art. 150, § 4o).
Art. 186. Se o sujeito passivo não tomar as iniciativas para o
lançamento ou as tomar nas condições do art. 184, o imposto será lançado
de ofício (Lei no 5.172, de 1966, art. 149, e Lei no 4.502, de 1964, art. 21).
(...)
§2o O documento hábil, para a sua realização, será o auto de
infração ou a notificação de lançamento, conforme a infração seja
constatada, respectivamente, no serviço externo ou no serviço interno da
repartição.
(...)
Contudo, de janeiro a julho de 2012, não houve recolhimento do saldo
devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos dos débitos, no período de
apuração do imposto (art. 183, parágrafo único, I, do RIPI/2010), motivo pelo qual
foi efetuado o lançamento de ofício.
Em assim sendo, fica afastada a regra especial constante do art. 150, § 4o,
CTN, para os períodos de janeiro a julho de 2012, havendo-se de computar a
decadência pela regra geral do art. 173, I, do referido diploma legal, segundo a
qual o prazo respectivo é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que os lançamentos, referentes a cada período de apuração, poderiam
ter sido efetuados.
No caso em questão, cuidando de fatos ocorridos nos ano-calendário de
2012, o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte, isto é,
01/01/2013, com o fim do lustro decadencial em 31/12/2017.
Havendo-se cientificado regularmente o lançamento ao sujeito passivo
ainda em 2017, constata-se que não operou a decadência arguida.
Acrescente-se à discussão que, na hipótese de ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, a regra especial constante do art. 150, CTN, é também afastada,
conforme excepcionado pelo próprio dispositivo em apreço, havendo-se de
computar a decadência pela regra geral do art. 173, I, CTN. Não se olvide que a
Fl. 6006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
9
comprovação do dolo, no lançamento aqui em foco, é tema objeto de análise ao
longo deste voto, o que reforça a tese pela inexistência da decadência.
Enfim, não se confirma a decadência suscitada.

PROVA ILÍCITA
A interessada queixa-se de suposta utilização de prova ilícita, obtida da
quebra do sigilo bancário da empresa.
Todavia, a despeito da legalidade do procedimento levado a cabo pela
autoridade fiscal, o assunto é matéria estranha ao lançamento. O IPI foi apurado
com base nas notas fiscais emitidas pela empresa e não na sua movimentação
financeira, como bem explicita o Termo de Constatação (e-fl. 2465):
Tendo em vista os motivos apresentados neste item, bem como, os demais
argumentos relatados no decorrer deste Termo, a Fiscalização não considerou os
RAIPI apresentados pelo contribuinte. A Fiscalização apurou o valor do IPI baseada
nos arquivos magnéticos do SPED NFe (vide Anexos IV a VIII).
Os valores consolidados de débitos e de créditos de IPI, encontra-se
reproduzidos no quadro citado anteriormente e serviram de base para
constituição do crédito tributário e de cálculo de juros e multas de ofício.
Regra geral, fato gerador do IPI é a saída do produto industrializado do
estabelecimento industrial. Foi precisamente em face desta verificação que o
crédito tributário foi constituído pela lavratura do auto de infração. Para
demonstrar o fato gerador, a autoridade lançadora anexou as planilhas dos
Anexos IV e V do relatório fiscal.
Destarte, toda a discussão acerca da movimentação financeira e da quebra
do sigilo bancário da empresa é inócua no presente caso.
Os argumentos trazidos pela impugnante, neste quesito, possuem uma
aptidão própria ao IRPJ, tendo sido analisados no processo no
19515.720506/2017-13, que trata do lançamento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Neste contexto, revelam-se inconsistentes, incoerentes e improcedentes as
alegações sobre a aplicação do arbitramento para a constituição do crédito
tributário, como consta na impugnação (e-fls. 3631/3633):
O lançamento de ofício implementado no presente processo é
improcedente, porquanto aplica genericamente a imputação fiscal por
presunção, não considerando que mais de noventa e seis por cento das
operações da empresa estão albergadas pela regularidade.
(...)
Enfim, a autuação fiscal teve como base todo o faturamento da empresa,
quando o fisco tinha elementos suficientes (inclusive os apresentados pela
Fl. 6007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
10
impugnante) para efetuar a apuração de eventual imposto devido e não aplicar a
presunção como perpetrado.
Fato é que, o fisco constatou que a empresa tinha prejuízo fiscal, e assim
preferiu arbitrar o lucro para poder responsabilizar um grupo de pessoas que vêm
perseguindo e aplicando todo tido de autuação, data maxima venia.
Isto posto, fica evidente que não houve lançamento do IPI por presunção.
A omissão de receitas não foi o fundamento fático da lavratura do auto de
infração, mas a saída de produtos industrializados amparada pelas notas fiscais
emitidas.
Enfatize-se que os Anexos IV a VII do Termo de Constatação são matérias
incontroversas por não contestadas.
LEGALIDADE DO LANÇAMENTO
Para a impugnante o lançamento é nulo posto que ela não seria
contribuinte do IPI. Justifica que quem poderia ser equiparado a contribuinte do
IPI seria o estabelecimento filial, pois é ele quem dá saída de produto
industrializado por terceiros, mediante remessa de matéria-prima. Afirma que
somente a filial efetuava operações tributadas pelo IPI, não a matriz.
No entanto, ao contrário do que alega a impugnante, o estabelecimento
matriz, localizado em Diadema – SP, também atuava como estabelecimento
industrial, conforme relato da Fiscalização (e-fls. 2424/2425):
A empresa CPA adquiria mercadorias e embalagens que eram entregues e
industrializadas na empresa FAMA PRODUTOS QUÍMICOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ no 43.321.819/0001-63, doravante denominada FAMA,
para posterior comercialização.
(...)
Ao lado da empresa FAMA, na cidade de Diadema - SP, funcionava a
empresa KOLOVEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA,
CNPJ no 07.123.803/0001-82, doravante denominada KOLOVEC.
(...)
Até fevereiro de 2012, a empresa FAMA operava no segmento industrial,
funcionando ao lado da empresa KOLOVEC, na cidade de Diadema - SP. A partir
daquela data, no estabelecimento onde funcionava a empresa FAMA, passou a
operar a empresa KOLOVEC, estabelecendo-se naquele local e assumindo as
operações industriais ali desenvolvidas.
Não se olvide que os fatos acima não foram contestados pela impugnante,
ainda que tenha negado para a matriz a condição de contribuinte do IPI (e-fls.
3638/3639):
A impugnante não ostenta a qualidade de contribuinte, tendo em vista que
quem poderia ser equiparado a contribuinte do IPI seria a filial, pois é ela quem dá
Fl. 6008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
11
saída de produto industrializado por terceiros, mediante remessa de matéria-
prima, e não a matriz, impugnante, como foi feito no auto de infração, consoante
comprovado pelo próprio relatório fiscal:
A Fiscalização baixou os arquivos do SPED Fiscal encaminhado pelo
contribuinte referentes aos anos-calendário 2012 e 2013. Os Livros Registro de
Apuração do IPI - RAIPI contemplam apenas registros do estabelecimento filial 03.
Os valores escriturados no RAIPI são os seguintes:
Somente a filial efetuava operações tributadas pelo IPI, não a matriz.
Ocorre que a situação de apenas a filial ter escriturado os livros do IPI não
comprova nada em relação à matriz, sobretudo porque os documentos fiscais
produzidos pela própria empresa revelam cenário diverso. Com efeito,
consultando o SPED NFe, é possível certificar que as notas fiscais registram saídas
de produtos industrializados tanto pela matriz quanto pela filial. Esta constatação,
juntamente com o relato fiscal não contestado pela interessada, corroboram a
condição de contribuinte do estabelecimento.
Mas assiste razão à interessada quando suscita o princípio da autonomia
dos estabelecimentos. Com fundamento no art. 51 do CTN, o Regulamento do IPI
(RIPI/2010 – Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010) define que:
Art.24. (...)
(...)
Parágrafo
único.
Considera-se
contribuinte
autônomo
qualquer
estabelecimento de importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato
gerador que decorra de ato que praticar (Lei no 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo
único).
(...)
Art. 609. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os
seguintes conceitos e definições:
(...)
IV - são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação
tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa
física ou jurídica; Sob esta perspectiva, infere-se, então, que as informações dos
Anexos IV, V, VI, VII e VIII do Termo de Constatação (e-fls. 2570/2741) devem ser
decompostas para cada estabelecimento, tendo em vista que os seus títulos
fazem referência aos estabelecimentos 0001 e 0003.
Entretanto, a pesquisa no SPED NFe revela que todas as saídas com
destaque do IPI, compiladas pela autoridade lançadora nos supracitados Anexos,
ocorreram pelo estabelecimento 0001, com exceção de algumas, no mês de
dezembro de 2013.

Fl. 6009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
12
No entanto, o valor lançado para dezembro de 2013 foi de R$ 33.949,00
(menor do que o valor apurado de R$ 105.964,10).
Sendo assim, não há retificações a serem efetuadas nos valores
constituídos no auto de infração.

LEGALIDADE DA MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA

As multas aplicadas de ofício foram qualificadas e majoradas para atingir o
patamar de 225%.
A interessada opõe-se à multa aplicada, alegando que a Fiscalização teve
acesso a todos os elementos necessários para a auditoria fiscal e que não houve
nenhuma manobra com vistas a burlar o Fisco. Acrescenta que em nenhum
momento ficou caracterizado o intuito de fraude.
Contudo, não é esta a verdade que se extrai dos autos.
Observa-se que as infrações aqui tratadas não são simples omissão de
receitas ou simples presunção, pois estão acompanhadas de indícios fortes e
concordantes de que os atos da empresa revelam uma conduta reiterada, no
tempo, de sonegação fiscal tendente a impedir o conhecimento da ocorrência do
fato gerador.
Conforme citado no relatório fiscal, a empresa fiscalizada, devidamente
intimada, não apresentou os documentos que deram origem aos lançamentos
contábeis e fiscais. Verificou-se que efetuou lançamentos indevidos em 2012 e
sequer apresentou a DIPJ relativa ao ano-calendário 2013. A persistente omissão
no atendimento às intimações demonstra que ela não tem nenhum interesse em
esclarecer os fatos apurados pela Fiscalização.
E mais, o Termo de Constatação Fiscal informa que (e-fl. 2467):
A prática de atos ilícitos apurada neste trabalho já havia sido detectada em
trabalhos de fiscalização junto à empresa CPA, autuada em dois momentos, a
saber:
- No ano 2013 - Fato gerador ocorrido no ano-calendário 2009.
Naquele
momento
foram
constituídos
créditos
tributários
de
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (processo administrativo no 19515-721.136/2013-16), e IPI
(processo administrativo no 19515-721.137/2013-52); - No ano 2015 - Fato
gerador ocorrido no ano-calendário 2010. Naquele momento foram constituídos
créditos tributários de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (processo administrativo no 19515-
720.521/2015-08), e IPI (processo administrativo no 19515-720.662/2015-12).
O impedimento ou retardamento do conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador e das condições pessoais de contribuinte
Fl. 6010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
13
constituem fatos que permitem a qualificação da multa, majorando-a para 150%,
uma vez que os atos, de forma deliberada e sistematicamente praticados,
demonstram a presença de dolo.
A própria caracterização da existência de abuso da personalidade jurídica,
decorrente da confusão patrimonial ocorrida entre as empresas CPA, KOLOVEC, JP
e SON, nos termos do art. 50, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), e da simulação de transação comercial, caracterizada no art. 167, CC, é
motivo suficiente para indicar a conduta fraudulenta da empresa e a intenção de
não declarar ou omitir a ocorrência do fato gerador de impostos e evitar seu
pagamento.
Presente, portanto, a conduta tipificada na Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais do
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal ou o crédito
tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art.73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais
ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
Neste contexto, é cabível a qualificação da multa de ofício, com fulcro no
art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 6011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
14
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
Quanto ao agravamento da multa, está patente que a fiscalizada e os
demais responsáveis tributários, deliberadamente, deixaram de atender às
intimações expedidas pela autoridade lançadora, em evidente propósito de
embaraço à fiscalização. Nestas circunstâncias, a Lei no 4.502, de 1964, determina:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto
sobre produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de
recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser
lançado ou recolhido.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, será: (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007) (Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
(...)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma
circunstância agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 7o Os percentuais de multa a que se referem o caput e o § 6o deste
artigo serão aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)

Portanto, correta a aplicação da multa qualificada e agravada.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

A imputação da responsabilidade tributária foi calcada, em suma, na
constatação da confusão patrimonial entre a autuada e os responsáveis
relacionados, o que caracterizou o interesse comum (art. 124, I, CTN), e que
decorreu de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos (art. 135, CTN):
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 6012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
15
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal;
(...)
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários,
prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
A confusão patrimonial, extensamente demonstrada nos autos, é causa de
caracterização de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária, independentemente do tipo da infração apurada, devendo
por isso ser mantida a atribuição da responsabilidade tributária solidária quando
configurada a participação da pessoa física ou jurídica na consecução dessa
circunstância.
Dessarte, os sócios de fato da empresa autuada e todos os administradores,
de fato ou de direito, das demais empresas envolvidas na situação, são também
responsáveis tributários por terem praticado atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, com um mesmo fim, o que lhes
garantem o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária.
Em geral, as impugnantes alegam falta de provas aptas a permitirem a
imputação da responsabilidade.
Sendo assim, na busca pela verdade material (princípio informador do
processo administrativo fiscal), a comprovação material de uma dada situação
fática pode ser feita, em regra, por uma de duas vias: ou por uma prova única,
direta, concludente por si só, ou por um conjunto de elementos/indícios que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza
daquela matéria de fato. Esta última é chamada de prova indiciária, de largo uso
no direito, principalmente porque a comprovação fática do ilícito raramente é
passível de ser produzida por uma prova única, isolada. Aliás, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, coisa que, como
facilmente se infere, dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Se as provas diretas fornecem ao julgador a ideia objetiva do fato
probando, as indiretas referem-se a outro fato que não o probando, mas que com
este se relaciona, chegando-se ao conhecimento do fato por provar por meio de
raciocínio e da experiência que toma por base o fato conhecido.
Feitas estas considerações, há que se concluir que, nos casos em que não
existe ou é deficiente a prova direta pré-constituída, é licito a Fiscalização
investigar a verdade material recorrendo a todos os elementos de prova
Fl. 6013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
16
necessários, inclusive àqueles constituídos por provas indiretas, isto é, por fatos
indiciários, dos quais se procura extrair, com o auxílio de regras da experiência
comum, da ciência ou da técnica, uma ilação quanto aos mesmos.
Claro que, para tanto, o conjunto de indícios/evidências colecionados no
procedimento fiscal devem atender às características de gravidade, precisão e
concordância. E a ocorrência ou não destas características é o que se verá a
seguir.
O recebimento de valores e bens sem justificativa ou contrapartida que
indique o propósito negocial entre as empresas ou mesmo entre as empresas e as
pessoas físicas não pode ter outra conclusão que a dos autos: confusão
patrimonial.
Assim, em face do conjunto de indícios colecionados no procedimento fiscal
e devidamente documentados no processo, há de se verificar estar devidamente
comprovado, de forma material, os vínculos tanto administrativos como
econômicos entre as pessoas físicas e jurídicas com a empresa CPA.
Evidente que não só existe uma confusão patrimonial entre as pessoas em
questão, como também o gerenciamento, por parte de grupos familiares, de um
grupo de empresas que atuam juntas em um esquema ilícito usado para omitir a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Do conjunto de evidências coletadas, nenhuma outra conclusão se mostra
minimamente verossímil. Considera-se, assim, que o conjunto de
indícios/evidências colecionados no procedimento fiscal atende as características
de gravidade, precisão e concordância. Ademais, as alegações e documentos
trazidos ao processo pelos responsabilizados não são suficientemente fortes para
afastar a conclusão que os indícios juntos promovem.
A seguir, serão examinados os casos em seus aspectos individuais, frisando-
se que se aplica a todos eles o quanto aqui exposto.

RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS MANTIDAS POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO

Consoante mencionado no tópico 1 deste voto, não se tomou
conhecimento da impugnação apresentada por ANDRÉ LIRA DA SILVA, por
intempestiva, e não apresentaram impugnação: BENEDITO ANTÔNIO DE
OLIVEIRA, FEMAR RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO PREDIAL
LTDA e JP DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROINDUSTRIAIS EIRELI.
Diante desta situação, é de se declarar a definitividade da matéria na esfera
administrativa, mantendo-se no polo passivo da relação tributária, na qualidade
de responsáveis tributários:
Fl. 6014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
17
- ANDRÉ LIRA DA SILVA
- BENEDITO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
- FEMAR RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO PREDIAL LTDA
- JP DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROINDUSTRIAIS EIRELI

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS DE FATO DA CPA

LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO

Inicialmente, o impugnante LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO contesta a
afirmação da Fiscalização de que BENEDITO ANTÔNIO DE OLIVEIRA seria “testa de
ferro” na administração da CPA. Contudo, LUIZ OTÁVIO não possui procuração
para falar em nome de BENEDITO, de modo que não merece apreciação as razões
arguidas nesta parte da defesa.
No mais, em suma, alega que em nenhum momento o auto de infração
apontou qualquer elemento concreto, indiciário que fosse, capaz de demonstrar a
participação do impugnante nos fatos geradores dos tributos lançados contra a
CPA. A responsabilização solidária teria baseando-se apenas no interesse
econômico, e mesmo assim em um interesse econômico ínfimo em relação ao
crédito tributário do devedor principal: R$ 113.798,00 contra um crédito
tributário total da CPA de R$ 87.669.736,32.
No entanto, o relato trazido pela autoridade fiscal (e-fls. 2477/2478), que a
seguir se reproduz, é deveras relevante (grifos do original):
Outro fato identificado pela Fiscalização está relacionado a pagamentos de
despesas pessoais de LUIZ OTÁVIO e de seus familiares, da empresa PNE (cujo
sócio é LUIZ OTÁVIO), da empresa SYNTHESE (cujos sócios são os filhos de LUIZ
OTÁVIO), efetuados com recursos provenientes da empresa CPA, no decorrer do
ano 2012. Ocorre que, os pagamentos aqui mencionados não foram efetuados
diretamente pela empresa CPA. A forma adotada pelos interessados correspondia
em sacar o dinheiro em espécie de conta-corrente de titularidade da empresa
CPA, mediante a emissão de cheque nominal a pessoas físicas contratadas
especificamente para esta finalidade, normalmente moto-boy, e, na sequência,
em posse do dinheiro, efetuar pagamentos de despesas por meio de depósitos
Fl. 6015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
18
em conta-corrente de terceiros, pagamentos de boletos bancários, dentre outras
formas.
Entre os casos apontados no parágrafo precedente, a Fiscalização
identificou depósitos num valor total de R$ 113.798,00, para a conta-corrente no
30203/1, agência 1090, do Banco Bradesco, de titularidade de LUIZ OTÁVIO,
composto por 10 (dez) valores, efetuados entre os meses de abril e novembro de
2012. No Livro Diário da empresa CPA não existem registros dos referidos
pagamentos.
(...)
O requinte nos procedimentos adotados pelos interessados demonstra o
interesse em ocultar os reais beneficiários dos recursos financeiros despendidos
pela empresa CPA.
Abaixo relacionamos os demais casos constatados pela Fiscalização,
envolvendo valores sacados das contas-correntes movimentadas junto aos Bancos
Itaú (subitens 3.2.4.1 e 3.2.4.2, do Termo de Constatação) e Bradesco (subitem
3.2.2.1, do Termo de Constatação), de titularidade da empresa CPA, tendo como
beneficiário LUIZ OTÁVIO e familiares, dentre outros (TDPF no 08.1.90.002015-
01882-1):
- Depósitos em c/c de seus familiares (Luiz Gustavo, Heloisa Helena,
Guilherme, Madalena Losacco), de amigos (Carlos Eduardo Paes Pereira Sobrinho)
e de terceiros ligados aos negócios da família (Marco Roberto do Carmo, Natália
Menon Carnielli);
(.....)
Os fatos descritos, juntamente com a documentação juntada, compõem um
conjunto probatório não desconstruído pelo interessado. Identifica-se,
claramente, a atuação do impugnante no contexto da confusão patrimonial
indicada pela autoridade fiscal, uma vez que ficou evidenciada a utilização de
recursos da empresa CPA em seu próprio proveito, inclusive com pagamento de
suas despesas pessoais, fato que demonstra que o impugnante seria gestor de
fato daquela empresa, agindo, inclusive, com excesso de poderes.
A conduta emoldura-se perfeitamente na descrição do art. 124, I, do CTN.
E mais, é cabível a aplicação do art. 135, III, do CTN, nos termos do
entendimento esposado no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, que toma por
base a jurisprudência do STJ e externa as seguintes conclusões:
(...)
c) Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também
a pessoa que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem
seus poderes expressamente do estatuto ou contrato social.:
Fl. 6016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
19
Conclui-se que LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO era sócio de fato da CPA, pois
praticou atos de gestão e se beneficiou economicamente dos referidos atos,
atuando com excesso de poderes ou infração de lei e contrato social, pois
planejou, coordenou e executou negócios escusos.

JASON PAULO DE OLIVEIRA

Em breve síntese, para o impugnante JASON PAULO DE OLIVEIRA, a
acusação fiscal padece não só de provas, mas também de fundamentos jurídicos.
Nos períodos de 2012 e 2013, o Fisco só demonstrou o pagamento de R$
9.200,00, que foi devidamente declarado.
No entanto, o relato trazido pela autoridade fiscal (e-fls. 2480/2482), que a
seguir se reproduz, é deveras relevante (grifos do original):
As diligências realizadas no decorrer dos procedimentos fiscais junto à
empresa CPA, referentes ao ano-calendário 2010, identificaram diversos
pagamentos tendo como beneficiário JASON, tais como (TDPF no 08.1.90.00-2013-
05506-1):
1) Pagamentos efetuados a ASAP VIAGENS E TURISMO no valor total de R$
1.612,77, por meio de cheque e DOC, referentes a compra de passagem aérea
junto a Cia Aerolineas Argentina S/A, para JASON;
2) Pagamentos efetuados a ODAIR CORREIA DA SILVA MÁRMORES no valor
total de R$ 33.300,00, por meio de DOC/TED, referentes a compra e instalação de
mármores e granitos na rua Joaquim Távora, n 1.020, apto 12, São Paulo-SP,
residência de JASON;
3) Pagamentos efetuados a MARIA TEREZINHA SCHWENGHER no valor total
de R$ 4.530,41, referentes a valores provenientes da locação de imóvel de sua
propriedade, situado à Rua Tuim, n 50, apartamento 1.202, Moema, São Paulo -
SP, típico “Apart Hotel Service Flat”, do edifício “Duplex Life Moema”, no período
de 08 de novembro de 2009 a 7 de abril de 2010, para uso exclusivo de JASON.
Reforçamos que, os recursos utilizados para os pagamentos e depósitos
relacionados anteriormente são provenientes de conta-corrente de titularidade
da empresa CPA.
(...)

Outro fato identificado pela Fiscalização está relacionado a pagamentos de
despesas pessoais de JASON e familiares, dentre outros, efetuados com recursos
provenientes da empresa CPA, no decorrer do ano 2012. Ocorre que, os
pagamentos aqui mencionados não foram efetuados diretamente pela empresa
CPA. A forma adotada pelos interessados correspondia em sacar o dinheiro em
Fl. 6017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
20
espécie de conta-corrente de titularidade da empresa CPA, mediante a emissão
de cheque nominal a pessoas físicas contratadas especificamente para esta
finalidade, normalmente moto-boy, e, na sequência, em posse do dinheiro,
efetuar pagamentos de despesas por meio de depósitos em conta-corrente de
terceiros, pagamentos de boletos bancários, dentre outras formas.
O requinte nos procedimentos adotados pelos interessados demonstra o
interesse em ocultar os reais beneficiários dos recursos financeiros despendidos
pela empresa CPA.
Abaixo
relacionamos
alguns
casos constatados
pela
Fiscalização,
envolvendo valores sacados das contas-correntes movimentadas junto aos Bancos
Itaú (subitem 3.2.4.1, do Termo de Constatação) e Bradesco (subitem 3.2.2.1, do
Termo de Constatação), de titularidade da empresa CPA, tendo como beneficiário
JASON e familiares, dentre outros (TDPF no 08.1.90.00-201501882-1):
- Depósitos em c/c de familiares (Claudia Maria Oliveira Simões -irmã
JASON, Nadia Macruz Massih - esposa JASON);
- Pagamentos de funcionários domésticos (Adriana Vieira dos Santos - ANA
PAULA/JASON), de condomínio (Condomínio Edifício Palermo e Marsala - JASON);
- Manutenção de veículos - motocicletas (José Massahico Koizume, Bike
Box Motos Serviços Peças e Acessórios);
- Pagamento de imóvel (José Nicodemos Pompeo - venda para VALEBRASIL,
Maria Aparecida Favero Guelfi - venda para FEMAR).
Reforçamos o fato que, os recursos utilizados para os pagamentos e
depósitos relacionados anteriormente são provenientes de contas-correntes de
titularidade da empresa CPA.
Conforme demonstrado no decorrer deste Termo, JASON foi um dos
beneficiados pelo não pagamento de tributos e contribuições federais,
envolvendo a empresa CPA. JASON se beneficiou, direta e indiretamente, de
diversas situações em que a empresa CPA foi onerada. Muitas foram as vezes que
a empresa CPA efetuou pagamentos a terceiros, beneficiando-o. Os fatos
ocorridos no ano 2010 continuaram acontecendo no ano 2012.
Percebe-se que existe um abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pela confusão patrimonial das empresas e dos responsáveis tributários, nos
termos do art. 50, da Lei no 10.406/2022 (Código Civil).
Os fatos descritos, juntamente com a documentação juntada, compõem um
conjunto probatório não desconstruído pelo interessado. Identifica-se,
claramente, a atuação do impugnante no contexto da confusão patrimonial
indicada pela autoridade fiscal, uma vez que ficou evidenciada a utilização de
recursos da empresa CPA em seu próprio proveito, inclusive com pagamento de
suas despesas pessoais, fato que demonstra que o impugnante seria gestor de
fato daquela empresa, agindo, inclusive, com excesso de poderes.
Fl. 6018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
21
A conduta emoldura-se perfeitamente na descrição do art. 124, I, do CTN
E mais, é cabível a aplicação do art. 135, III, do CTN, nos termos do
entendimento esposado no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009;
Conclui-se que JASON PAULO DE OLIVEIRA era sócio de fato da CPA, pois
praticou atos de gestão e se beneficiou economicamente dos referidos atos,
atuando com excesso de poderes ou infração de lei e contrato social, pois
planejou, coordenou e executou negócios escusos.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DAS PESSOAS JURÍDICAS IMPUGNANTES

KOLOVEC DO BRASIL

A impugnante KOLOVEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA aduz que a autoridade lançadora não trouxe nenhuma nota fiscal
emitida pela autuada CPA em favor da KOLOVEC do BRASIL demonstrando que a
mesma tenha se beneficiado dos tributos lançado (interesse comum), muito
menos indicou atos ilícitos praticados (...) na consecução dos fatos jurídicos
tributários que deram ensejo ao lançamento (e-fl. 3411). Esclarece que não é
responsável pela guarda ou controle do acervo fiscal da CPA.
Porém, o Termo de Responsabilidade Tributária traz informações
significativas (e-fls. 2424/2425), não contestadas pela interessada, abaixo
reproduzidas (grifos do original):
A empresa CPA não foi localizada em seu endereço cadastral, e seu sócio,
BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA, CPF no 886.086.038-53, doravante denominado
BENEDITO, não atendeu às intimações, portanto, a Fiscalização não teve acesso
aos documentos que deram origem à escrituração comercial da empresa. A
Fiscalização apurou que BENEDITO é apenas sócio de direito da empresa CPA e o
sócios de fato são JASON PAULO DE OLIVEIRA, CPF no 130.416.878-60, doravante
denominado JASON, e LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO, CPF no 935.939.618-49,
doravante denominada LUIZ OTÁVIO.
A empresa CPA adquiria mercadorias e embalagens que eram entregues e
industrializadas na empresa FAMA PRODUTOS QUÍMICOS INDÚSTRIA E
Fl. 6019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
22
COMÉRCIO LTDA, CNPJ no 43.321.819/0001-63, doravante denominada FAMA,
para posterior comercialização.
(...)
Ao lado da empresa FAMA, na cidade de Diadema - SP, funcionava a
empresa KOLOVEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA,
CNPJ no 07.123.803/0001-82, doravante denominada KOLOVEC.
Até fevereiro de 2012, a empresa FAMA operava no segmento industrial,
funcionando ao lado da empresa KOLOVEC, na cidade de Diadema - SP. A partir
daquela data, no estabelecimento onde funcionava a empresa FAMA, passou a
operar a empresa KOLOVEC, estabelecendo-se naquele local e assumindo as
operações industriais ali desenvolvidas.
(...)
Segundo a Fiscalização, os produtos adquiridos pela CPA eram entregues e
industrializados pela FAMA, cujas operações foram assumidas pela KOLOVEC a
partir de 2012. O relato revela a participação da KOLOVEC na ocorrência do fato
gerador do IPI e emoldura-se perfeitamente na descrição do art. 124, I, do CTN.
Além disso, os indícios apresentados nos autos traz à conclusão de que a
KOLOVEC possuía relação de interdependência com a CPA. Destaque-se que:
» a KOLOVEC funcionava ao lado do endereço da CPA;
» a FAMA e, posteriormente, a KOLOVEC recebiam e industrializavam as
mercadorias adquiridas pela CPA;
» há ou houve envolvimento de pessoas com relação de parentesco com o sócio
de fato da CPA no quadro societário da KOLOVEC;
» o depoimento de BRUNO CARILLO, representante da KOLOVEC TRADING de
2004 a 2011, tomada a termo, dá conta das presenças rotineiras e frequentes de
PAULO DE OLIVEIRA e filhos nas atividades da empresa;
» havia um relacionamento comercial direto da KOLOVEC com outras empresas
citadas pela Fiscalização (JP e SON);
» o mesmo contador (SÍLVIO LUIZ FORESTI) foi responsável por serviços prestados
a KOLOVEC e outras empresas e pessoas físicas citadas pela Fiscalização, tendo
apresentado as declarações fiscais nos mesmos padrões que as outras empresas;
» foram identificados pagamentos da CPA a funcionário da KOLOVEC;
» foram identificadas transferências significativas de valores entre a CPA e a
KOLOVEC;
» por omissão, a KOLOVEC demonstrou que não tem interesse em esclarecer os
fatos apurados pela Fiscalização, eis que não atendeu a nenhuma das intimações.
Fl. 6020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
23
O conjunto dos fatos destacados indica que existe uma estreita relação
entre a KOLOVEC a CPA, o que caracterizaria, em uma situação normal, a
interdependência entre estas empresas, consoante o RIPI/2010:
Art.612. Considerar-se-ão interdependentes duas firmas:
(.....)

Mas, a situação em tela não é normal, pois o recebimento de valores e bens
sem justificativa ou contrapartida corrobora a conclusão de confusão patrimonial
entre as empresas CPA e KOLOVEC, sendo verossímil o entendimento de que, na
verdade, são uma única empresa e não empresas interdependentes, que agiam
no intuito de burlar o Fisco para o não pagamento de tributos.
Desta forma, há que ser mantida a responsabilidade tributária da KOLOVEC
pelo IPI devido pela CPA.

KOLOVEC TRADING

É de ser ressaltado que a KOLOVEC TRADING detém 99% de participação na
KOLOVEC DO BRASIL. Nesta condição, é óbvio que a KOLOVEC TRADING, por meio
de seu representante legal (Bruno de Arruda Carillo, de 18/11/2004 a 15/08/2011,
e João Paulo de Oliveira, a partir de 15/08/2011), tinha a prerrogativa de
determinar o comportamento da KOLOVEC DO BRASIL. Então, é evidente que a
confusão patrimonial demonstrada entre as empresas CPA e KOLOVEC DO BRASIL
não poderia ocorrer sem a anuência da KOLOVEC TRADING, de modo que se
configura a responsabilidade desta nas ações deliberadas da KOLOVEC, em
conjunto com a CPA, na conduta fraudulenta e na intenção de não declarar ou
omitir a ocorrência do fato gerador de impostos e evitar seu pagamento.
Ademais, dita o RIPI/2010:
Art.28. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, no
período de sua administração, gestão ou representação, os acionistas
controladores, e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos tributários decorrentes do não
recolhimento do imposto no prazo legal (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de
dezembro de 1979, art. 8o).
Desta forma, há que ser mantida a responsabilidade tributária da KOLOVEC
TRADING pelo IPI devido pela CPA.

LIMA & PERGHER
Fl. 6021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
24
A LIMA & PERGHER foi arrolada como responsável tributária pelo IPI
lançado por ter sido constatado que a mesma recebeu vultosas quantias da CPA,
sob condições não esclarecidas à Fiscalização. Teriam sido cerca de R$ 2 milhões
em 2010 e de R$ 10 milhões em 2012.
Embora exista a possibilidade de se chegar à conclusão de que os
pagamentos tenham sido efetuados por razões não lícitas, este motivo, por si só,
não é suficiente para inferir a responsabilidade da empresa, uma vez que não
restou demonstrada a sua participação na regra matriz de incidência tributária do
imposto.
Assim, há que ser afastada a responsabilidade tributária da LIMA &
PERGHER pelo IPI devido pela CPA.

PNE

A PNE foi responsabilizada, segundo as palavras da autoridade lançadora (e-
fls. 2513/2515):
As informações e documentos coletados junto a pessoas físicas e pessoas
jurídicas que transacionaram com as empresas CPA, JP, KOLOVEC e FEMAR,
analisados pela Fiscalização apontaram a empresa PNE NEGÓCIOS ESPORTIVOS E
REPRES. EIRELI, denominada neste Termo empresa PNE, como uma das
beneficiadas pelo não pagamento de tributos e contribuições federais.
(...)
Percebe-se que existe um abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pela confusão patrimonial das empresas e dos responsáveis tributários, nos
termos do art. 50, da Lei no 10.406/2022 (Código Civil).
E cita os seguintes fatos com o intuito de caracterizar a confusão
patrimonial entre as empresas (e-fls. 2514/2515):
1) Rafael Prado Colella, CPF no 312.608.718-35, recebeu R$ 20.000,00
(Termo no 06-49 - vide subitem 3.2.2.1 - Bradesco, do Termo de Constatação), e
declarou à RFB “... QUE conhece LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO. QUE conhece
GIULIANO LOSACCO; QUE reconhece o(s) valor(es) creditado(s) em sua conta-
corrente, informado(s) no Termo de Intimação no 06-49, como proveniente de
pagamento de comissão referente à intermediação da venda de um automóvel
Mercedez Bens S63 AMG, placa EJB 7373, entre a empresa BSS Serviços de
Blindagem Ltda, CNPJ no 09.112.454/0001-29, e a empresa PNE Negócios
Esportivos e Representação Ltda, CNPJ no 5F0.060.284/0001-80 ... QUE o veículo
foi levado a LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO para realização de “Test Drive”;
Fl. 6022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
25
2) Carlos Alberto Silveira Chaui, CPF no 260.753.358-97, recebeu R$
2.200,00 (Termo no 06-21 - vide subitem 3.2.4.1 - Itaú, do Termo de Constatação),
e declarou à RFB “... QUE conhece JASON PAULO DE OLIVEIRA; QUE conhece a
PATER RACING; QUE conhece a empresa PNE NEGÓCIOS ESPORTIVOS; QUE no
ano 2012 prestou serviços para a empresa PNE para confecção de material de
apresentação do piloto VICTOR GUERIN, para a categoria “GP2 Series”, onde o
contato comercial aparece o nome de LUIS OTÁVIO PATERNOSTRO, e e-mail
pater@paterempreendimentos.com.br; QUE reconhece o(s) valor(es) creditado(s)
em sua conta-corrente, informado(s) no Termo de Intimação no 06-21, como
pagamento(s) efetuado(s) pelo contratante dos serviços ...”.

3) Jéssica Jenifer Neuhaus, CPF no 009.610.670-04, recebeu R$ 1.034,00,
decomposto da seguinte forma: 05/09/2012 - R$ 517,00; 05/11/2012 - R$ 517,00
(depósitos na c/c 211091/1, agência 1090, do Banco Bradesco, de titularidade do
beneficiado). Jéssica é funcionária da empresa PNE.
A Fiscalização identificou ainda pagamentos efetuados para outra
funcionária da empresa PNE, utilizando-se cheques emitidos pela empresa CPA
(Banco Itaú), conforme abaixo:
- Tatiana Brasil Dvooranen, CPF no 339.265.678-05 - 04/05/2012 - R$
1.042,00 - cheque no 101155; 29/05/2012 - R$ 547,00 - cheque no 101182. (grifos
do original)
O conjunto dos fatos apontados, e considerando ainda que o sócio da PNE
(LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO) foi apontado como sócio de fato da autuada CPA,
denota uma confusão patrimonial entre as duas empresas. Com efeito, ao efetuar
pagamentos de despesas de terceiros, a CPA atenta contra o princípio da
entidade, utilizando-se de recursos próprios, obtidos com receitas das suas
atividades para saldar obrigações de terceiros, caracterizando a confusão
patrimonial.
Por isso, há que ser mantida a responsabilidade tributária da PNE pelo IPI
devido pela CPA.

SON

O procedimento fiscal apurou que » a SON era responsável pela área
financeira da CPA, da JP e da KOLOVEC; » o contador responsável pela SON era
SÍLVIO LUIZ FORESTI, o mesmo que prestava serviços a CPA, KOLOVEC e outras
empresas e pessoas físicas citadas pela Fiscalização; » SÔNIA OLIVEIRA (sócia
administradora da SON) é mãe de JASON DE OLIVEIRA (sócio de fato da CPA e
KOLOVEC); » segundo BRUNO CARILLO, representante da KOLOVEC TRADING de
Fl. 6023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
26
2004 a 2011, em depoimento tomado a termo, a administração dos recursos
financeiros da KOLOVEC DO BRASIL era feita pela SON.
Só essas circunstâncias já mostram a existência de uma estreita ligação
entre as pessoas físicas e jurídicas em comento. Mas a Fiscalização trouxe outros
fatos que demonstram a forma de atuação dessas pessoas. Embora tenham
ocorrido em anos anteriores aos que tratam o presente processo, eles
corroboram a prática de atos que transbordam os limites legais como aqui
apurados. Descreve que (e-fls. 2521/2522):
A Fiscalização apurou informações envolvendo o pagamento de diversos
valores a ALESSANDRA DE OLIVEIRA (ex-funcionária da empresa SON), efetuados
no ano-calendário 2010 pela empresa CPA. Devidamente intimada a justificar tais
recebimentos (Termo de Intimação no 11, de 12/02/2015 - TDPF no 2013- 05506-
1), ALESSANDRA não atendeu à intimação.
Nota: Alessandra de Oliveira participou do quadro societário da empresa JP
nos anos 2009 e 2010.
Ocorreram também pagamentos efetuados pela empresa CPA, tendo como
beneficiária MARIA VANÚZIA GOMES DA SILVA, ex-funcionária da empresa SON,
conforme DIRF dos anos-calendário 2008 e 2009 (Termo de Intimação no 16-05,
de 11/12/2014 - TDPF no 2013-05506-1).
Em 12 de dezembro de 2014, intimamos a empresa SON a apresentar
informações e documentos que deram origem ao recebimento dos valores
desembolsados pela empresa CPA, relacionados no quadro abaixo (Termo de
Intimação no 14-13). Não houve atendimento.
A empresa SON não encaminhou os arquivos magnéticos correspondentes
ao SPED Contábil dos anos-calendário 2010 a 2015.
A empresa SON recebeu um total de 35 (trinta e cinco) pagamentos
efetuados pela empresa CPA (Livro Diário), no decorrer do ano-calendário 2010,
que totalizaram R$ 200.875,81. Alguns desses pagamentos, efetuados por
DOC/TED (num total de R$ 143.272,49), foram notificados à empresa SON para
prestar esclarecimentos (Termo no 14-13).
Na escrituração comercial da empresa CPA constam pagamentos em quantidades
que vão além daqueles notificados à empresa SON. Os lançamentos foram
efetuados com os seguintes históricos:
“pagamento de IPVA veículo placa FGF 3344 – Son Representações”;
“pagamento de conta de telefone – Son Representações”;
“pagamento Leasing FZZ – Son”;
“Leasing Toyota – Son”;
“pagamento Toyota Leasing – Son”;
“pago Leasing Toyota – Son Repres.”;
Fl. 6024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
27
“transferência de numerário para Son Repres.”;
“pagamento a fornecedor cf. extrato –Despesas Son”;
“pagamento conforme comprovante bancário – Son Representações”.
Os lançamentos efetuados na escrituração da empresa CPA evidenciam a
transferência de recursos financeiros e de pagamento de despesas pertencentes à
empresa SON. Esses pagamentos ocorreram sem que houvesse um propósito
negocial. Em tese, essas transações serviram apenas para atender aos interesses
dos responsáveis tributários.
A Fiscalização identificou na escrituração comercial da empresa KOLOVEC
21 (vinte e um) pagamentos no ano 2010 efetuados para a empresa SON, num
total de R$ 199.963,43. Os lançamentos foram registrados na empresa KOLOVEC
da seguinte forma:
D – Fornecedores Nacionais C – Conta Bancos (Bradesco e Itaú)
Os lançamentos acima foram efetuados com os seguintes históricos:
“Transferência a SON Repr. Coms e Ass Empresa”;
“Transferência para SON conf. Extrato”; “Pagamento a fornecedor
cf. extrato Pagamento a Son”;
“Adiantamento efetuado a SON Representações”;
“Adiantamento efetuado a SON Representações - conf. Extrato”;
“Pagamento
conforme
comprovante
bancário
-
Son
Representações”.
O pagamento registrado a débito da conta contábil “Fornecedores
Nacionais” evidencia a existência de valor a pagar, provisionado anteriormente.
Ocorre que, a Fiscalização não localizou na escrituração da empresa KOLOVEC
lançamentos correspondentes a provisão de valores a pagar em nome da empresa
SON.
A não contabilização da provisão de valores a pagar em nome da empresa
SON nos faz crer que não ocorreram despesas com a prestação de serviços para a
empresa KOLOVEC, pois, caso houvessem, estas deveriam ser registradas
(provisionadas) a crédito na conta contábil “Fornecedores Nacionais”.
Em 25 de maio de 2015 compareceu na RFB BRUNO DE ARRUDA CARILLO
que prestou as seguintes informações, tomadas a Termo:
(...)
A empresa SON, até onde pôde ser apurado pela Fiscalização, era
responsável pelas áreas financeira e administrativa das empresas CPA, KOLOVEC,
JP e FEMAR.
Fl. 6025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
28
As transações comerciais entre as empresas CPA, KOLOVEC, JP, FEMAR,
SON e VALESP, não foram comprovadas como sendo operações de compra e
venda. Ocorreram transferências de recursos e pagamentos/recebimentos entre
as empresas que não se justificam, pois estas não comprovaram a necessidade de
tais transações e não atenderam às intimações recebidas. Conforme constatado,
essas transações serviram apenas para atender aos interesses dos responsáveis
tributários.
Percebe-se que existe um abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pela confusão patrimonial das empresas e dos responsáveis tributários, nos
termos do art. 50, da Lei no 10.406/2022. (Código Civil)
A narrativa dá conta de que as transações que envolveram as empresas
SON, CPA, JP e KOLOVEC, vão além de operações comerciais de compra e venda
de mercadorias e serviços. A SON controlava as contas (a pagar e a receber) da
CPA, JP, KOLOVEC e FEMAR, e isto é mais um dos fortes indícios que comprovam a
existência de um grupo empresarial de fato, estruturado para fraudar o Fisco.
Some-se a isso que:
» SÔNIA OLIVEIRA foi procuradora de sua filha CLÁUDIA MARIA OLIVEIRA
SIMÕES no negócio de compra e venda do imóvel onde encontrava-se
estabelecida a KOLOVEC, em Diadema – SP, no qual CLÁUDIA figurou como
fiadora do negócio; » A KOLOVEC tinha como sócio de fato JASON, filho de
SÔNIA e irmão de CLÁUDIA;
» O sócio majoritário da KOLOVEC BRASIL é KOLOVEC TRADING, cujo
representante é JOÃO PAULO, filho de SÔNIA e irmão de JASON e CLÁUDIA;
» SÔNIA foi sócia minoritária na KOLOVEC entre 2009 e 2011; » O
adquirente do imóvel onde encontrava-se estabelecida a KOLOVEC foi a
VALEBRASIL, cujo sócio e administrador é JOSÉ PAULO, também filho de
SÔNIA e irmão de JASON e CLÁUDIA;
» O sócio majoritário da VALEBRASIL é a VALEZAN, cujo representante até
2014 era JOSÉ PAULO;
» O imóvel onde encontrava-se estabelecida a KOLOVEC foi adquirido da
FEMAR pela VALEBRASIL, em 2013;
» Em 2102, a FEMAR recebeu recursos oriundos da CPA;
» A FEMAR foi baixada de ofício no CNPJ por inexistência de fato;
» Entre 2011 e 2014, ANTÔNIA MARQUES PATERNOSTRO, mãe de LUIZ
OTÁVIO, fez parte do quadro societário da FEMAR;
» LUIZ OTÁVIO e JASON são sócios de fato da CPA;
» LUIZ OTÁVIO também possui relações com a SYNTHESE, empresa que
adquiriu da FEMAR o imóvel onde operava a KOLOVEC, ao lado do imóvel
adquirido pela VALEBRASIL.
Fl. 6026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
29
Fica patente a existência de uma intricada rede de relacionamentos
societários e de parentescos entre as pessoas e empresas identificadas, cujas
características, associadas às ocorrências relatadas (não apenas neste tópico,
incluindo os demais também) revelam a prática de atos que visam ocultar os reais
beneficiários das operações e a sonegação de tributos.
A SON, por omissão, deixa transparecer que não tem interesse em
esclarecer os fatos apurados, eis que não atendeu a nenhuma das intimações.
Portanto, há que ser mantida a responsabilidade tributária da SON pelo IPI
devido pela CPA.

SYNTHESE
A Fiscalização relata o envolvimento da SYNTHESE na movimentação de
recursos financeiros entre ela, FAMA, FEMAR e KOLOVEC, tendo como pano de
fundo as operações de compra e venda do imóvel onde, originalmente,
encontrava-se estabelecida a empresa FAMA, ao lado da KOLOVEC. Aduz (e-fl.
2525):
Em 19 de fevereiro de 2013, a empresa SYNTHESE adquiriu da empresa
FEMAR o imóvel localizado na rua Solimões no 150, na cidade de Diadema – SP,
pelo valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
O imóvel citado anteriormente havia sido adquirido pela empresa FEMAR
em 23 de julho de 2012, junto a EDUARDO GUELFI (sócio da empresa FAMA), pelo
mesmo valor de venda. Quando ocorreu a aquisição, a empresa KOLOVEC estava
estabelecida no imóvel.
Portanto, o imóvel foi alienado pela empresa FEMAR, para a empresa
SYNTHESE, cerca de 7 meses após a sua compra, pelo mesmo valor de aquisição.
Naquele ano de 2012, a empresa KOLOVEC transferiu para a empresa
FEMAR a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Esse valor foi utilizado
pela empresa FEMAR para pagamento a EDUARDO GUELFI, como parte do valor
de aquisição do imóvel adquirido.
É de se ressaltar que:
» a FEMAR é empresa cujos sócios de fato são JASON e LUIZ OTÁVIO;
» a FEMAR foi constituída em 2012, adquiriu os imóveis onde se estabeleciam a
FAMA e a KOLOVEC e os alienou pelo mesmo preço, pouco tempo depois, a
SYNTHESE e a VALEBRASIL;
» a FEMAR foi baixada de ofício, no CNPJ, por inexistente de fato;
» os atuais sócios-administradores da SYNTHESE, ingressos no ano 2010,
são RENATA e LUIZ GUSTAVO, ambos com 50% de participação societária, filhos
de LUIZ OTÁVIO;
Fl. 6027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
30
» LUIZ OTÁVIO é filho de ANTONIA MARQUES PATERNOSTRO, que foi sócia
da FEMAR;
» a KOLOVEC (tratada no tópico 6.3.1 deste voto) é empresa ligada
também a JASON e LUIZ OTÁVIO.
A Fiscalização ainda descreve (e-fl. 2525):
(...)
Nota 1: LUIZ OTÁVIO é sócio da empresa PATER REPRES. COML. IMP. EXP.
LTDA, CNPJ n° 60.094.612/0001-12, que nomeou procurador desta empresa
SÉRGIO BATTAGLIN (sócio da empresa KOLOVEC). A empresa PATER, que teve seu
nome empresarial alterado para TREVI IMP. EXP. LTDA, foi declarada INAPTA por
“prática irregular de comércio exterior”.
Nota 2: LUIZ OTÁVIO é sócio da empresa MPA COML. ATAC. LTDA, CNPJ n°
07.090.122/0001-65, que é credora de SERGIO BATAGLIN (DIRPF AC 2008), na
aquisição de participação societária da empresa TREVI IMP. EXP. LTDA; Nota 3:
LUIZ OTÁVIO é filho de ANTONIA MARQUES PATERNOSTRO, CPF no 188.871.478-
68, que foi sócia da empresa FEMAR.
(...)
4) Em junho de 2013, RAQUEL CARVALHO COSTA PATERNOSTRO, esposa de
LUIZ OTÁVIO, foi nomeada administradora da empresa, permanecendo no cargo
até março de 2015; Nota: RAQUEL CARVALHO COSTA PATERNOSTRO, CPF no
318.938.458-42, foi sócia da empresa MPA COML. ATAC. LTDA e é irmã de
GUILHERME, sócio da empresa FEMAR.
5)
Na
DIPJ
AC
2013
da
empresa
aparece
o
e-mail
de
“henrique@paterempreendimentos.com.br”.
A empresa PATER EMPREENDIMENTOS foi declarada INAPTA por "prática
irregular de comércio exterior", com efeitos a partir de janeiro de 2006, e seu
sócio foi LUIZ OTÁVIO, pai dos sócios da empresa SYNTHESE. (grifos do original)
Ora, fica patente a existência de uma intricada rede de relacionamentos
societários e de parentescos entre as pessoas e empresas identificadas, cujas
características, associadas às ocorrências relatadas (não apenas neste tópico,
incluindo os demais também) revelam a prática de atos que visam ocultar os reais
beneficiários das operações e a sonegação de tributos.
Acrescente-se que foram detectadas transferências de recursos da CPA
para a SYNTHESE (e-fl. 2526)
VALEBRASIL
À semelhança com a SYNTHESE, a Fiscalização relata o envolvimento da
VALEBRASIL na movimentação de recursos financeiros entre ela, FAMA, FEMAR e
KOLOVEC, tendo como pano de fundo as operações de compra e venda do imóvel
onde encontrava-se estabelecida a KOLOVEC (e-fls. 2527/2528).
Fl. 6028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
31
Como já observado em relação a SYNTHESE, aqui também fica patente a
existência de uma intricada rede de relacionamentos societários e de parentescos
entre as pessoas e empresas identificadas, cujas características, associadas às
ocorrências relatadas (não apenas neste tópico, incluindo os demais também)
revelam a prática de atos que visam ocultar os reais beneficiários das operações e
a sonegação de tributos. Acrescente-se que foram detectadas transferências de
recursos da CPA para a VALEBRASIL (e-fls. 2529/2530)

Portanto, não foi apenas por ter recebido R$ 18.000,00 da CPA que a
impugnante foi arrolada na sujeição passiva tributária, como aduz (e-fl. 3189):
A única argumentação existente no processo é que o impugnante JOSÉ
PAULO teria recebido o valor de R$ 18.00000 da empresa CPA, valor este que
sugere a fiscalização tenha sido o mesmo a integralizar as cotas sócias da empresa
VALEBRASIL É o conjunto de todos os indícios e evidências colecionados no
procedimento fiscal, e descritos até aqui, que permitem chegar à conclusão
obtida.

VALESP

A VALESP foi constituída em 31/10/2012. A seu respeito, a Fiscalização
conclui (e-fl. 2461)
Entretanto, os fatos não podem ser analisados isoladamente, devendo ser
levados em conta o seu conjunto e as circunstâncias envolvidas. É dentro deste
contexto que a imputação fiscal se apoia, caracterizada a confusão patrimonial
promovida pela CPA, KOLOVEC, JP, FEMAR, SON e VALESP. Destaque-se que:
» o sócio de direito da empresa é também sócio de fato da CPA e de outras
empresas que foram envolvidas na caracterização da confusão patrimonial;
» apesar de afirmar a sua regularidade fiscal no ano-calendário 2013, não
apresentou nenhuma declaração a RFB, a não ser a do exercício 2013 (como
inativa);
» recusou-se, sistematicamente, como as demais envolvidas, a prestar
esclarecimentos sobre as operações comerciais entre elas;
» as empresas com as quais transaciona possuem como sócios de fato e de
direito as mesmas pessoas que se repetem.
Como já observado em relação a SYNTHESE e VALEBRASIL, aqui também
fica patente a existência de uma intricada rede de relacionamentos societários e
de parentescos entre as pessoas e empresas identificadas, cujas características,
associadas às ocorrências relatadas (não apenas neste tópico, incluindo os demais
Fl. 6029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
32
também) revelam a prática de atos que visam ocultar os reais beneficiários das
operações e a sonegação de tributos.
Mas, a responsabilidade da VALESP limita-se aos fatos geradores a partir de
novembro de 2012, tendo em vista que a empresa somente passou a existir a
partir de então.

VALEZAN

É de ser ressaltado que a VALEZAN OVERSEAS detém 99% de participação
na VALEBRASIL. Nesta condição, é óbvio que a VALEZAN OVERSEAS, por meio de
seu representante legal (JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA), tinha a prerrogativa de
determinar o comportamento da VALEBRASIL. Então, é evidente que a confusão
patrimonial demonstrada entre as empresas CPA, KOLOVEC e VALEBRASIL não
poderia ocorrer sem a anuência da VALEZAN, de modo que se configura a
responsabilidade desta nas ações deliberadas da VALEBRASIL, em conjunto com a
CPA, na conduta fraudulenta e na intenção de não declarar ou omitir a ocorrência
do fato gerador de impostos e evitar seu pagamento.
Desta forma, há que ser mantida a responsabilidade tributária da VALEZAN
pelo IPI devido pela CPA.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DAS PESSOAS FÍSICAS IMPUGNANTES

GUILHERME COSTA
Assinale-se, mais uma vez, que, em face do conjunto de indícios
colecionados no procedimento fiscal e devidamente documentados no processo,
tornou-se evidente que não só existe uma confusão patrimonial entre as pessoas
autuadas, mas o gerenciamento, por parte de grupos familiares, de um grupo de
empresas que atuam juntas em um esquema ilícito usado para omitir a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.

Sob esta luz, observa-se que os fatos descritos, juntamente com a
documentação juntada, compõem um conjunto probatório não desconstruído
pelo interessado.
Identifica-se, claramente, a atuação do impugnante no contexto da
confusão patrimonial indicada pela autoridade fiscal, que demonstram que o
impugnante seria gestor de fato da FEMAR, até porque era sócio formal no
Fl. 6030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
33
período fiscalizado, agindo, inclusive, com excesso de poderes. Senão, veja-se (e-
fls. 2482/2485):
GUILHERME é sócio de fato da empresa FEMAR e participou de seu quadro
societário do ano 2008 a 2016. (...)
(...)
Comentários: O sócio informou a aquisição 50% de participação
societária da empresa Natureza Ecológica Ltda, por R$ 450.000,00, e 100%
de participação societária da empresa FEMAR, por R$ 200.000,00, sem
sequer ter rendimentos disponíveis para tais aquisições. Para equilibrar os
valores informados em sua DIRPF, o sócio informou ter contraído dívidas de
R$ 650.000,00. Na DIRPF seguinte, o sócio transformou estas dívidas em
mútuo concedido por pessoa jurídica.
GUILHERME é o principal articulador das situações identificadas pela
Fiscalização que envolveram as pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas pelos
créditos tributários da empresa CPA. A participação de GUILHERME está
diretamente associada a LUIZ OTÁVIO, seu cunhado, e principal beneficiado pelo
não pagamento de tributos e contribuições federais. (grifos do original)
A responsabilidade atinge todos aqueles que dividirem a gestão da pessoa
jurídica contribuinte, de direito ou de fato e, como tal, não há outra conclusão
senão a de manter a responsabilidade tributária de GUILHERME COSTA pelo IPI
devido pela CPA.

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA
Em sua impugnação, JOÃO PAULO DE OLIVEIRA aduz (e-fl. 3416):
O impugnante JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, não recebeu nenhum valor da
autuada CPA, se houve algum valor não veio dessa empresa, sua atividade se
restringe a representação da empresa estrangeira não participando da
administração da KOLOVEC DO BRASIL, fato que o fisco não se ocupou em
verificar, utilizando a procuração como fundamento de responsabilização, o que
vem sendo rechaçado pela Delegacia de Julgamento, esperando que assim
também o seja por essa autoridade julgadora.
É cabível e oportuno, neste momento, reproduzir os termos da análise da
impugnação da KOLOVEC TRADING
É de ser ressaltado que a KOLOVEC TRADING detém 99% de participação
na KOLOVEC DO BRASIL. Nesta condição, é óbvio que a KOLOVEC TRADING, por
meio de seu representante legal (Bruno de Arruda Carillo, de 18/11/2004 a
15/08/2011, e João Paulo de Oliveira, a partir de 15/08/2011), tinha a
prerrogativa de determinar o comportamento da KOLOVEC DO BRASIL. Então, é
Fl. 6031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
34
evidente que a confusão patrimonial demonstrada entre as empresas CPA e
KOLOVEC DO BRASIL não poderia ocorrer sem a anuência da KOLOVEC TRADING,
de modo que se configura a responsabilidade desta nas ações deliberadas da
KOLOVEC, em conjunto com a CPA, na conduta fraudulenta e na intenção de não
declarar ou omitir a ocorrência do fato gerador de impostos e evitar seu
pagamento.
Ademais, dita o RIPI/2010:
Art.28. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, no
período de sua administração, gestão ou representação, os acionistas
controladores, e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos tributários decorrentes do não
recolhimento do imposto no prazo legal (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de
dezembro de 1979, art. 8o).
Desta forma, é indubitável a responsabilidade de JOÃO PAULO, pelo seu
envolvimento na consecução dos resultados pretendidos pela CPA, KOLOVEC e
outros, mantendo-se a sua responsabilidade tributária pelo IPI devido pela CPA.

JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA

A impugnação, JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA aduz (e-fl. 3189):
A única argumentação existente no processo é que o impugnante JOSÉ
PAULO teria recebido o valor de R$ 18.00000 da empresa CPA, valor este que
sugere a fiscalização tenha sido o mesmo a integralizar as cotas sócias da empresa
VALEBRASIL Contudo, as razões para a manutenção de JOSÉ PAULO no polo
passivo da relação tributária são exatamente os mesmos perfilhados no tópico
anterior (6.4.3): por ser o administrador da VALEBRASIL e o representante da
VALEZAN no Brasil, detinha a prerrogativa de determinar o comportamento
destas.
Desta forma, é indubitável a responsabilidade de JOSÉ PAULO, pelo seu
envolvimento na consecução dos resultados pretendidos pela CPA, KOLOVEC e
outros, mantendo-se a sua responsabilidade tributária pelo IPI devido pela CPA.

LUIZ GUSTAVO PATERNOSTRO E RENATA PATERNOSTRO

Fl. 6032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
35

Primeiramente, é de ser realçado que a responsabilização de LUIZ
GUSTAVO não se deu exclusivamente por, supostamente, ter recebido a quantia
de R$ 20.000,00. O mesmo se diga de RENATA, em relação ao que alega.
Como já dito alhures, em face do conjunto de indícios colecionados no
procedimento fiscal e devidamente documentados no processo, tornou-se
evidente que não só existe uma confusão patrimonial entre as pessoas autuadas,
mas o gerenciamento, por parte de grupos familiares, de um grupo de empresas
que atuam juntas em um esquema ilícito usado para omitir a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Observa-se que:
» LUIZ GUSTAVO e RENATA são responsáveis pela administração da
empresa SYNTHESE, de maneira que os atos praticados pela empresa são de sua
responsabilidade;
» A SYNTHESE foi reconhecida como responsável tributária (ver tópico
6.3.6 deste voto) por ter participação na confusão patrimonial promovida pela
CPA, KOLOVEC, ela mesma e outras e pelos sócios dessas empresas;
» LUIZ GUSTAVO e RENATA são filhos de LUIZ OTÁVIO, sócio de fato da
CPA.
Nestes termos, é de serem mantidas as responsabilidades tributárias de
LUIZ GUSTAVO PATERNOSTRO e de RENATA PATERNOSTRO pelo IPI devido pela
CPA.

SÉRGIO LUIZ BATTAGLIN
A análise empreendida nos tópicos precedentes mostra a existência de uma
intricada rede de relacionamentos societários e de parentescos entre as pessoas e
empresas identificadas, da qual o impugnante faz parte, cujas características,
associadas às ocorrências relatadas, revelam a prática de atos que visam ocultar
os reais beneficiários das operações e a sonegação de tributos.
Conforme enfatizou a Fiscalização, tais procedimentos sistemáticos faziam
parte de uma estratégia de sonegação fiscal e todos os atos relacionados a essa
estratégia foram praticados pelos administradores, sócios (de fato e de direito) e
representantes das empresas envolvidas. Então, existe envolvimento direto e
explícito do impugnante nas infrações apuradas, sendo confirmada a conclusão do
relatório fiscal (e-fl. 2519):
Percebe-se que existe um abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pela confusão patrimonial das empresas e dos responsáveis tributários, nos
termos do art. 50, da Lei no 10.406/2022 (Código Civil).
Fl. 6033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
36
A responsabilidade atinge todos aqueles que dividirem a gestão da pessoa
jurídica contribuinte, de direito ou de fato e, como sócio responsável pela
KOLOVEC, ratifica-se a responsabilidade pessoal atribuída a SÉRGIO LUIZ
BATTAGLIN.
A intricada rede de relacionamentos societários e de parentescos entre as
pessoas e empresas identificadas, da qual o impugnante faz parte, é realçada
pelos seguintes fatos contidos no Termo de Responsabilidade Tributária (e-fls.
2516/2519), os quais, por relevantes, reproduz-se integralmente:
A empresa KOLOVEC TRADING está estabelecida na cidade de
Montevidéu, no Uruguai, no seguinte endereço: “Calle Juncal 1327 Unidad
2201”. Neste endereço, na cidade de Montevidéu – Uruguai, também está
estabelecida a empresa CHANZY SOCIEDAD ANÔNIMA, sócia da empresa
CHANZY DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ no
07.122.438/0001-91, onde trabalhou ALESSANDRA DE OLIVEIRA, CPF no
271.092.048-47.
Nota1: A empresa CHANZY DO BRASIL, declarada INAPTA a partir de
dezembro de 2008, teve sua inscrição no CNPJ BAIXADA em maio de 2010,
nos termos do art. 54 da Lei no 10941/2009.
ALESSANDRA DE OLIVEIRA trabalhou na empresa CHANZY DO BRASIL
e nas empresas CPA, SON e KOLOVEC, e foi sócia da empresa JP.
(...)
DIRPF AC 2008 - ORIGINAL – Rendimentos Declarados: R$ 13.196,34,
recebido da empresa FABRAMEX COM. IMP. EXP. LTDA, CNPJ no
05.318.144/0001-04, e R$ 24.400,00, recebido da empresa SLB SERV. INST.
MAQ. INF. LTDA, CNPJ no 07.648.917/0001-46, num total de R$ 37.596,34.
Declaração de Bens: Imóvel de R$ 45.000,00; Veículo de R$
21.000,00; Participação de 80% no capital da empresa SLB SERV. INST.
MAQ. INF. LTDA de R$ 8.000,00; Participação de 100% no capital da
empresa TREVI IMP. EXP. LTDA, CNPJ no 60.094.612/0001-12 de R$
25.000,00; Dinheiro em espécie e outros de R$ 17.498,29; num total de R$
116.498,29. Dividas: R$ 25.000,00 com a empresa MPA COML. ATAC. LTDA,
CNPJ n 07.090.122/0001-65, para aquisição da empresa TREVI IMP. EXP.
LTDA.
Nota1: A empresa MPA COML. ATAC. LTDA teve em seu quadro societário
RAQUEL CARVALHO COSTA PATERNOSTRO, irmã de GUILHERME e esposa de LUIZ
OTÁVIO;
Nota2: A participação societária na empresa TREVI, de R$ 25.000,00, está
vinculada a dívidas contraídas, no mesmo valor, junto à empresa MPA COML.
ATAC. LTDA.
Fl. 6034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
37
Nota3: A empresa PATER/TREVI foi declarada INAPTA, a partir de janeiro de
2006, por “prática irregular de comércio exterior”.
DIRPF AC 2008 - RETIFICADORA – Rendimentos Declarados: Idem anterior.
Declaração de Bens: iguais à DIRPF anterior, exceto, a Participação de 100%
no capital da empresa TREVI IMP. EXP. LTDA, CNPJ no 60.094.612/0001-12 que
passou para 2.000.000,00; totalizando os bens em R$ 2.091.498,29.
Dividas: R$ 1.602.782,50 com a empresa MPA COML. ATAC. LTDA, e R$
397.217,50, com a empresa FABRAMEX COM. IMP. EXP. LTDA, totalizando R$
2.000.000,00, para aquisição da empresa TREVI IMP. EXP. LTDA.
Nota1: Como explicar a alteração no valor da participação societária na empresa
TREVI, que era de R$ 25.000,00 e passou para R$ 2.000.000,00 (declaração de
bens e dívidas contraídas)?
Nota2: A participação societária na empresa TREVI, de R$ 2.000.000,00,
está vinculada a dívidas contraídas, no mesmo valor, junto às empresas MPA
COML. ATAC. LTDA e FABRAMEX COM. IMP. EXP. LTDA.
DIRPF AC 2009 – Rendimentos Declarados: R$ 36.528,54, recebido da
empresa FABRAMEX COM. IMP. EXP. LTDA, CNPJ no 05.318.144/0001-04.
Declaração de Bens: Imóvel de R$ 45.000,00; Veículo de R$ 18.000,00;
Participação de 80% no capital da empresa SLB SERV. INST. MAQ. INF.LTDA de R$
8.000,00; Participação de 1% no capital da empresa TREVI IMP. EXP. LTDA de R$
20.000,00; Dinheiro em espécie e outros de R$ 22.498,29; num total de R$
113.498,29. Divida: R$ 20.000,00 com a empresa FABRAMEX COM. IMP. EXP.
LTDA, para aquisição da empresa TREVI IMP. EXP. LTDA.
Nota1: O investimento na empresa TREVI, que era de R$ 25.000,00, passou
para R$ 2.000.000,00 e depois passou para R$ 20.000,00. Como explicar tal
alteração?
Nota2: A participação societária na empresa TREVI, de R$ 20.000,00, está
vinculada a dívidas contraídas, no mesmo valor, junto à empresa FABRAMEX
COM. IMP. EXP. LTDA.
DIRPF AC 2010 – Rendimentos Declarados: R$ 13.926,40, recebido da
empresa FABRAMEX COM. IMP. EXP. LTDA, CNPJ no 05.318.144/0001-04.
Declaração de Bens: Imóvel de R$ 45.000,00; Veículo de R$ 18.000,00;
Participação de 80% no capital da empresa SLB SERV. INST. MAQ. INF. LTDA de R$
8.000,00; Dinheiro em espécie e outros de R$ 27.498,29; num total de R$
98.498,29. Divida: R$ 0,00.
Nota: Depois de ser alterado por duas vezes, o investimento na empresa
TREVI simplesmente deixou de existir.
DIRPF AC 2011 - ORIGINAL – Rendimentos Declarados: R$ 2.725,00,
recebido da empresa KOLOVEC, e R$ 8.700,00, recebido de pessoa física.
Fl. 6035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
38
Declaração de Bens: Imóvel de R$ 45.000,00; Veículo de R$ 18.000,00;
Participação de 80% no capital da empresa SLB SERV. INST. MAQ. INF. LTDA de R$
8.000,00; Dinheiro em espécie e outros de R$ 19.248,29; num total de R$
90.248,29. Divida: R$ 0,00.

SÔNIA MARIA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA

A análise empreendida no tópico 6.3.5 (SON) mostra a existência de uma
intricada rede de relacionamentos societários e de parentescos entre as pessoas e
empresas identificadas, da qual SÔNIA OLIVEIRA faz parte, cujas características,
associadas às ocorrências relatadas (incluindo as dos demais tópicos) revelam a
prática de atos que visam ocultar os reais beneficiários das operações e a
sonegação de tributos.
Conforme enfatizou a Fiscalização, tais procedimentos sistemáticos faziam
parte de uma estratégia de sonegação fiscal e todos os atos relacionados a essa
estratégia foram praticados pelos administradores, sócios (de fato e de direito) e
representantes das empresas envolvidas. Então, existe envolvimento direto e
explícito da impugnante nas infrações apuradas, sendo confirmada a conclusão do
relatório fiscal (e-fl. 2524):
Percebe-se que existe um abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pela confusão patrimonial das empresas e dos responsáveis tributários, nos
termos do art. 50, da Lei no 10.406/2022 (Código Civil).
A responsabilidade atinge todos aqueles que dividirem a gestão da pessoa
jurídica contribuinte, de direito ou de fato e, como sócia responsável pela SON,
ratifica-se a responsabilidade para a citada.
Foram excluídas as pessoas físicas, por entender que os fatos apontados pela
Fiscalização não serem suficientes para concluir participação nos eventos em apreço:
1. Marco Roberto do Carmo;
2. Josimar Gomes da Silva;
3. Edmundo Priante
4. Maria José Priante

Concluiu seu voto:

1) julgar improcedente a impugnação nos termos do voto do relator;
2) declarar definitiva, na esfera administrativa, a responsabilidade tributária de:
- André Lira da Silva;
Fl. 6036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
39
- Benedito Antonio de Oliveira;
- Femar Restauração, Recuperação e Recomposição Predial Ltda;
- JP Distribuidora de Insumos Agroindustriais Eireli;
3) manter no polo passivo da relação tributária, como responsáveis tributários:
- Guilherme Carvalho Costa;
- Jason Paulo de Oliveira;
- João Paulo de Oliveira;
- José Paulo de Oliveira;
- Kolovec do Brasil Distribuidora de Produtos Químicos Ltda;
- Kolovec Trading Sociedade Anônima;
- Luiz Gustavo Paternostro;
- Luiz Otávio Paternostro;
- PNE Negócios Esportivos e Representação Eireli;
- Renata Paternostro;
- Sérgio Luiz Battaglin;
- Son Serviços Administrativos Eireli;
- Sonia Maria Ribeiro da Silva Oliveira;
- Synthese Participações e Empreendimentos Ltda;
- Valebrasil Empreendimentos Imobiliários, Participações e Assessoria
Empresarial Ltda;
- Valezan Overseas Corp.;
4) manter no polo passivo da relação tributária, como responsável tributário, em
relação aos fatos geradores a partir de novembro de 2012:
- Valesp Serviços Administrativos Eireli;
5) exonerar da responsabilidade tributária:
- Edmundo José Fernandes Priante;
- Josimar Gomes da Silva;
- Lima & Pergher Indústria, Comércio e Representação Ltda;
- Marco Roberto do Carmo;
- Maria José Fernandes Priante.

Após a emissão do Acórdão DRJ, foram apresentados:
Fl. 6037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
40

RECURSOS VOLUNTÁRIOS

Não apresentaram Recurso Voluntário:
 Benedito Antonio de Oliveira;
 JP Distribuidora de Insumos Agroindustriais Eireli; Ltda;

-Edmundo José Fernandes Priante;

Josimar Gomes da Silva;

Lima & Pergher Indústria, Comércio e Representação Ltda;

Marco Roberto do Carmo;

Maria José Fernandes Priante.

1. RECURSO VOLUNTÁRIO apresentado por ANDRÉ LIRA DA SILVA, alegando os
seguintes pontos:
a. Preliminarmente - Cerceamento à Defesa: Discorre que “só será realizada a
intimação por Edital quando forem impraticáveis as intimações pessoais ou
por meio de registro postal”. E que, “essas condições não foram observadas
no presente processo, quando se observa que o Recorrente já havia sido
intimado em seu domicílio por via postal, sendo do conhecimento da
autoridade fiscal que procedeu a intimação - ou seja, Rua dos Pacus, 16 -
Parque do Lago, São Paulo - SP. CEP: 04.944.080”.
b. Das Razões de mérito: Relata “que não há nos autos qualquer prova que
autorize a imputação de responsabilidade tributária, nos termos do art. 124
ou 135 do CTN, e, caso seja apresentada alguma prova nesse sentido que lhe
seja possibilitado o acesso digital, através de Certificado Digital de Pessoa
Física (CPF aos autos dos processos administrativos 19515.720506/2017-13 e
19515.720509/2017-57, bem como aos documentos que são referidos nos
Relatórios Fiscais, especialmente aqueles que se referem a sua pessoa e à da
pessoa jurídica de que é sócio e serviram de fundamento para a imputação de
responsabilidade administrativa solidária”.
c. “Nega, peremptoriamente, ter participado, direta ou indiretamente, de
qualquer atividade conjunta com a CPA, a não ser regulares negócios de
venda e compra de mercadorias que circularam, foram entregues e pagas,
como de direito”
d. Afirma que “não praticou qualquer ato em colaboração com a empresa CPA,
nem com o respectivo administrador, Benedito Oliveira, que possa ser causa
Fl. 6038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
41
da imputação de responsabilidade solidária que lhe foi atribuída nos PAs já
referenciados, não havendo qualquer prova nesse sentido”.
e. Diz que “não mantém relações pessoais ou profissionais com qualquer das
outras pessoas físicas ou jurídicas também imputadas nos processos
administrativos em questão, pelo que reitera que formula, neste ato, negativa
geral quanto aos fatos considerados pela fiscalização como causas da
imputação administrativa ora atacada, fatos tais que ficam contraditados,
ficando declarado, em definitivo, que discorda completamente com a
imputação de responsabilidade solidária a sua pessoa por dívida de
responsabilidade de terceira empresa, uma vez que não tem com a empresa
lançada qualquer relação, de fato ou de direito, sequer é integrante de grupo
de fato ou de direito como alega a fiscalização, devendo ser excluído dos
Autos de Infração”.
f. Requereu “o conhecimento do presente Recurso, com a reforma da decisão
recorrida, para o fim de afastar a intempestividade indicada, e no mérito
requer a exclusão de sua responsabilidade, por não estarem presentes os
requisitos dos art. 124 ou 135 do CTN”.
2. Recurso Voluntário apresentado por GUILHERME CARVALHO COSTA, alegando
os mesmos pontos da impugnação;
3. Recurso Voluntário apresentado por JASON PAULO DE OLIVEIRA, alegando os
mesmos pontos da impugnação;
4. Recurso Voluntário apresentado por VALEZAN OVERSEAS CORP, alegando os
mesmos pontos da impugnação;
5. Recurso Voluntário Conjunto apresentado por KOLOVEC DO BRASIL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS, SÉRGIO LUIZ BATTAGLIN, KOLOVEC
TRADING SOCIEDADE ANONIMA, alegando os memos pontos da impugnação;
6. Recurso Voluntário apresentado por JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, alegando os
mesmos pontos da impugnação;
7. Recurso
Voluntário
Conjunto
apresentado
por
SON
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI E SÔNIA MARIA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA,
alegando os mesmos pontos da impugnação;
8. Recurso
Voluntário
Conjunto
apresentado
por
VALEBRASIL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
PARTICIPAÇOES
E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA e JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA, alegando basicamente:
a. Como se nota, a omissão motivadora do lançamento de ofício está calcada em
notas fiscais emitidas pela CPA;
Fl. 6039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
42
b. O método utilizado pela fiscalização federal para ir responsabilidade para além
da autuada foi relatar fatos regulares, normais e até óbvios, mesclado com
presunções;
c. Ora, se o tributo em discussão estava lançado nas notas fiscais emitidas e não
foram declarados ou recolhidos, isso foge a qualquer questão imposta aos
recorrentes, sendo a responsabilização um excesso perpetrado pela fiscalização;
d. Não há nos fatos relatados pela fiscalização fundamentos para aplicação dos
artigos 124, I e 135, III do CTN;
e. Pede o pede o provimento do presente recurso voluntário;
9. Recurso Voluntário apresentado por VALESP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EIRELE, alegando:
a. Nenhum dos fundamentos vinculam a Recorrente ao IPI devido pela
autuada, tanto que nos autos do processo idêntico ao presente onde a
fiscalização lança IRPJ e seus reflexos, a Recorrente foi excluída;
b. Reiterou os argumentos da impugnação
10. Recurso Voluntário apresentado por PNE, alegando:
a. Inexistência de Responsabilidade Solidária da Recorrente, nos moldes
reconhecidos em processo de lançamento de IRPJ e reflexos;
b. Alega que a Recorrente não foi beneficiada com os recursos provenientes da
CPA, em função da inexistência de relação entre essas empresas;
c. Discorre que quem se beneficiou com os pagamentos foi o próprio Luiz
Otavio Paternostro, que possuía relação comercial com a CPA, mas não a
Recorrente.
d. Discorre sobre a multa qualificada, entendendo que não foi caracterizada
fraude
e. Pede para que seja provido o recurso.
11. Recurso Voluntário apresentado por LUIZ GUSTAVO PATERNOSTRO, alegando
os mesmos pontos da impugnação;
12. Recurso Voluntário apresentado por LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO, alegando os
mesmos pontos da impugnação e os mesmos da Recorrente PNE, da qual é
sócio
13. Recurso Voluntário apresentado POR CPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
INDUSTRIAIS, alegando os mesmos pontos da impugnação
Fl. 6040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
43
14. Recurso
Voluntário
apresentado
por
FEMAR,
RECUPERAÇÃO
E
RECOMPOSIÇÃO PREDIAL LTDA, que não apresentou impugnação, conforme
relatório da DRJ Ribeirão Preto, alegando:
a. Enuncia que “a Recorrente ou sua representante legal há época da lavratura
do auto de infração não foram notificadas”. Assim, “com efeito, o lançamento
tributário só nasce com a legítima notificação do contribuinte, nos termos do
artigo 145 do CTN, não existe intimação por aproximação ou tácita. A
notificação do lançamento ao administrado é condição de nascimento da
obrigação tributária, como já fixou entendimento nossos Tribunais
Superiores”. “Não notificar o responsabilizado solidariamente representa não
fazer nascer o tributo em relação a ele, e pior, cercear o seu direito à defesa”.
Requereu-se preliminarmente “a nulidade da intimação por edital, tendo em
vista a falta de intimação do sócio administrador da sociedade há época da
lavratura do auto de infração”;
b. Que a Fiscalização teve acesso aos extratos bancários da empresa FEMAR e
constatou que os valores que lhe foram "pagos/atribuídos" pela aquisição de
dois imóveis localizados na cidade de Diadema - SP, locais onde está
estabelecida a empresa KOLOVEC, mesmo sem comprovar ter recursos
próprios para tais aquisições. Num curto espaço de tempo, a empresa FEMAR
alienou esses imóveis para as empresas VALEBRASIL e SYNTHESE”;
c. Que “o interesse comum na hipótese que configura a ocorrência do fato
gerador da obrigação, cuja existência dá ensejo à solidariedade, não é um
interesse meramente de fato, mas jurídico, isto é, o interesse que decorre de
uma situação jurídica, o que não poderia ocorrer no caso concreto, em virtude
da completa inexistência de vínculo entre a Recorrente e a empresa
fiscalizada”
d. “A sujeição passiva solidária prevista no artigo 124, I, do CTN, depende da
prova inequívoca da efetiva participação do contribuinte solidário nas
operações que resultaram a autuação ora combatida”. (...) “Isto é, não basta
alegar a existência de interesse comum entre os contribuintes, tal alegação
deve vir precedida de provas, o que não ocorreu no caso concreto, até mesmo
por impossibilidade material em virtude da inexistência de vínculo entre a
Recorrente e a empresa fiscalizada”;
e. Que acaso e, tivesse recebido cheques da empresa fiscalizada, o que se
admite de forma estritamente hipotética, que isto não seria o suficiente para
responsabilizá-lo por todo o auto de infração por dois fundamentos;
f. “Seria totalmente desproporcional afirmar que a Recorrente teria interesse
comum com a empresa fiscalizada em toda a extensão do crédito tributário,
de mais de setenta e oito milhões de reais, em virtude de suposto, - porém
inexistente - recebimento de cheques pelo sócio, que somam apenas cento e
trinta e oito mil reais
Fl. 6041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
44

Na maioria dos Recurso Voluntários apresentados é elencada a decisão da DRJ/BSB,
no Acórdão 03-79.401, de 28/02/2017, com o reconhecimento da inexistência de
Responsabilidade Solidária para o lançamento efetuado para IRPJ e reflexos, no processo
19715.720.506/2017-13, da empresa autuada CPA Distribuidora de Produtos Industriais Eirele,
cuja origem do auto de infração foi o mesmo Termo de Verificação Fiscal (TVF), bem como o
Acórdão 1401-006.834, de 21/02/2024, da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I - ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo, trata de matéria da competência deste Colegiado e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.

II - DAS PRELIMINARES
Inicialmente, destaque-se que a autuada CPA repisa os mesmos argumentos de sua
impugnação e sendo assim adoto as respectivas explicações do voto do Acórdão da Delegacia de
Julgamento:
1. Decadência Alegada
Sendo o IPI um tributo daqueles que se enquadram na modalidade do lançamento
por homologação, é inegável a sua sujeição às regras estipuladas pelo art. 150 do CTN.
Fl. 6042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
45
Conforme se depreende dos autos, não houve recolhimento do saldo devedor, após
serem deduzidos os créditos admitidos dos débitos, no período de apuração do imposto (art. 183,
parágrafo único, I, do RIPI/2010), motivo pelo qual foi efetuado o lançamento de ofício.
No caso em questão, cuidando de fatos ocorridos nos ano-calendário de 2012, o
termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte, isto é, 01/01/2013, com o fim
do lustro decadencial em 31/12/2017.
Havendo-se cientificado regularmente o lançamento ao sujeito passivo ainda em
2017, constata-se que não operou a decadência arguida.
Acrescente-se à discussão que, na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a regra especial constante do art. 150, CTN, é também afastada, conforme
excepcionado pelo próprio dispositivo em apreço, havendo-se de computar a decadência pela
regra geral do art. 173, I, CTN. Não se olvide que a comprovação do dolo, no lançamento aqui em
foco, é tema objeto de análise ao longo deste voto, o que reforça a tese pela inexistência da
decadência.
Para corroborar todo o texto apresentado, a Súmula CARF no 72 dispõe:
“Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018”

Assim sendo, não ocorreu a decadência alegada.
2. Prova Ilícita
Conforme largamente detalhado pela DRJ, os valores do IPI foram apurados a partir
das Notas Fiscais emitidas e não por sua movimentação financeira.
Ficou claramente demonstrado que não ocorreu lançamento por presunção, sendo
a omissão de receitas fato estranho para este auto de infração.
Assim, como foi largamente explicitado, ocorreu a saída de produtos
industrializados, evento que foi a base para o cambito lançamento, não ocorrendo a utilização de
provas ilícitas.

3. Ilegalidade do lançamento
Para a impugnante o lançamento é nulo posto que ela não seria contribuinte do IPI.
Justifica que quem poderia ser equiparado a contribuinte do IPI seria o estabelecimento filial, pois
é ele quem dá saída de produto industrializado por terceiros, mediante remessa de matéria-prima.
Afirma que somente a filial efetuava operações tributadas pelo IPI, não a matriz.
Fl. 6043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
46
No entanto, ao contrário do que alega a impugnante, o estabelecimento matriz,
localizado em Diadema – SP, também atua como estabelecimento industrial, conforme relato da
fiscalização (fls. 2424/2425) e fl. 28 do Acordão DRJ, sendo feito apenas um ajuste para o período
12/2013, conforme tabela abaixo, para o estabelecimento 0001:
PA
Créditos
Débitos
Saldo Devedor
12/2013
15.593,46
121.557,56
105.964,10

Conforme se verifica no Auto de Infração, o valor lançado foi R$ 33.949,00, inferior
ao valor ajustado pela DRJ, sendo assim demonstrado a legalidade do lançamento.

4. Multa Qualificada e Agravada

Compulsando o processo em apreço, observa-se que ocorreram fortes indícios e
comportamentos que revelam condutas repetidas, em curto espaço de tempo, de sonegação
visando não permitir a verificação da ocorrência do fato gerador.
Assim, reproduzo parte do Acórdão da DRJ:
Conforme citado no relatório fiscal, a empresa fiscalizada, devidamente intimada,
não apresentou os documentos que deram origem aos lançamentos contábeis e
fiscais. Verificou-se que efetuou lançamentos indevidos em 2012 e sequer
apresentou a DIPJ relativa ao ano-calendário 2013. A persistente omissão no
atendimento às intimações demonstra que ela não tem nenhum interesse em
esclarecer os fatos apurados pela Fiscalização.
E mais, o Termo de Constatação Fiscal informa que (e-fl. 2467):
A prática de atos ilícitos apurada neste trabalho já havia sido
detectada em trabalhos de fiscalização junto à empresa CPA, autuada em
dois momentos, a saber:
- No ano 2013 - Fato gerador ocorrido no ano-calendário 2009.
Naquele
momento
foram
constituídos
créditos
tributários
de
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (processo administrativo no 19515-721.136/2013-16),
e IPI (processo administrativo no 19515-721.137/2013-52);
- No ano 2015 - Fato gerador ocorrido no ano-calendário 2010.
Naquele
momento
foram
constituídos
créditos
tributários
de
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (processo administrativo no 19515-720.521/2015-08),
e IPI (processo administrativo no 19515-720.662/2015-12).
O impedimento ou retardamento do conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador e das condições pessoais de contribuinte
Fl. 6044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
47
constituem fatos que permitem a qualificação da multa, majorando-a para 150%,
uma vez que os atos, de forma deliberada e sistematicamente praticados,
demonstram a presença de dolo.
Presente, portanto, a conduta tipificada na Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais do contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Art.73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.

Neste contexto, é cabível a qualificação da multa de ofício, com fulcro no art. 44,
inciso I e § 1o, VII, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)

VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a
diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos
em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Quanto alegação referente ao Agravamento da Multa, verifica-se que a fiscalizada e
os demais envolvidos deixaram de atender as reiteradas intimações enviadas pela autoridade
lançadora, aplicando-se o disposto no artigo 80 da Lei no 4.502/64:
“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
Fl. 6045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
48
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Vide Decreto no 7.212, de 2010”)
§ 7o Os percentuais de multa a que se referem o caput e o § 6o deste artigo serão
aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos. (Incluído pela Lei no
11.488, de 2007)

Diante do exposto, perfeitamente correta aplicação da Multa Qualificada e
Agravada.
5. RECURSO VOLUNTÁRIO de ANDRÉ LIRA DA SILVA
Nas preliminares do Acórdão DRJ a impugnação foi considerada Intempestiva e,
portanto, não recepcionada para julgamento, sendo dessa forma definitiva.
Em recurso o citado Responsável Solidário pugnou pela nulidade da intimação do
Auto de Infração, pois seu endereço era o mesmo da intimação inicial, não mudando quando da
recepção do lançamento, que segundo ele, foi encaminhado para endereço errado, conforme
aviso de recebimento (AR) devolvido:

Porém, o que consta dos autos do processo, fls. 2.852, verifica-se que o endereço à
época era o que constava no cadastro da Receita Federal, conforme abaixo reproduzido:

Fl. 6046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
49

Diante do quadro, não se instaurou o litígio administrativo, não sendo, portanto,
acolhida a preliminar de nulidade da intimação.

III - DO MÉRITO

1. Autuada CPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Conforme já mencionado, a Recorrente repisa os mesmos argumentos de sua
impugnação. Diante do detalhado Acórdão da DRJ e considerando o disposto no artigo 114, § 12,
inciso I do Regulamento Interno do CARF, peço vênia para reproduzir parte do citado voto:
Consta na Descrição dos Fatos do auto de infração que a constituição do
crédito decorreu da falta de escrituração do IPI lançado em nota fiscal (e-fl. 2414):
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial não efetuou
a escrituração das notas fiscais (saídas e entradas) nos prazos estabelecidos
pela legislação nem recolheu o imposto correspondente, conforme apurado
e relatado pela Fiscalização em Termo de Constatação e demais
documentos em anexo (...)
O Termo de Constatação (e-fls. 2423/2468) relata que a Fiscalização não
logrou êxito em obter os documentos que deram suporte à escrituração comercial
da pessoa jurídica, em virtude da não localização da fiscalizada no seu endereço
cadastral, bem como pelo não atendimento às intimações por parte de seu sócio.
Fl. 6047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
50
Assim, foram analisados documentos e informações disponíveis e que
deram origem aos valores que compuseram as bases de cálculo do IRPJ e reflexos
e do IPI, anos-calendário 2012 e 2013, tais como DIPJ, DCTF, DIMOB, DOI, DIMOF,
DARF, SPED Contábil, SPED NFe e extratos bancários, informações e documentos
levantados junto a terceiros, que se relacionaram direta ou indiretamente com a
fiscalizada e, ainda, documentos requisitados à JUCESP, ARISP, Cartórios de Títulos
e Documentos.
A Fiscalização identificou os arquivos digitais da empresa correspondentes
ao SPED NFe, relativos aos anos-calendário 2012 e 2013, e constatou que ela
emitiu um total de 61,6 milhões de reais em notas fiscais de venda no ano 2012 e
242,4 milhões de reais no ano 2013.
Baixados os arquivos do SPED Fiscal, verificou que os livros do RAIPI
contemplam registros somente do estabelecimento filial 0003.
Porém, os valores mensais informados do IPI foram escriturados aquém dos
apurados pela Fiscalização.

O detalhamento das informações levantadas a respeito do IPI foi compilado
e apresentado nos anexos do Termo de Constatação, conforme fls. 5 do Acordão:

Não localizados pagamentos para o IPI e nem declarados em DCTF, os
valores demonstrados no Anexo VIII do Termo de Constatação foram objeto de
lançamento no presente auto de infração.
Além disso, o Fisco concluiu que as transações que envolveram a CPA e as
empresas abaixo indicadas foram além de operações comerciais de compra e
venda de mercadorias e serviços, tendo ocorrido transferências de recursos e
Fl. 6048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
51
pagamentos/recebimentos que não se justificariam, servindo apenas para atender
aos interesses dos responsáveis tributários.
Tais empresas teriam movimentado recursos, efetuado pagamentos e
recebimentos dos mais variados possíveis (muitos de forma escusa), sob a tutela
de seu representado, LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO, executados por dois de seus
maiores representantes, GUILHERME CARVALHO COSTA e JASON PAULO DE
OLIVEIRA

Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, não foi localizada a Recorrente
CPA em seu endereço contido no cadastro da Receita Federal e seu sócio responsável também não
atendeu as reiteradas intimações, obrigando assim a fiscalização analisar os documentos
disponíveis em suas bases.
Destaque que as informações quanto a existência da Notas Fiscais e valores dos
débitos e falta de recolhimentos de IPI não foram alvo de contestação tácita pela Recorrente.
Desta forma, o lançamento deve ser mantido.

2. Do Apontamento da Responsabilidade Solidária

2.1 Recurso Voluntário de FERMAR, RESTAURAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO
PREDIAL LTDA.

Conforme disposto no Acórdão no 14-90.798 da DRJ/RPO, de 19/03/2019, a citada
empresa não apresentou impugnação, sendo considerada definitiva sua responsabilidade
tributária.
Em suas razões basicamente alega:

1. Alega que “a Recorrente ou sua representante legal há época da lavratura do
auto de infração não foram notificadas”.
2. Assim, “com efeito, o lançamento tributário só nasce com a legítima
notificação do contribuinte, nos termos do artigo 145 do CTN, não existe
intimação por aproximação ou tácita. A notificação do lançamento ao
administrado é condição de nascimento da obrigação tributária, como já fixou
entendimento nossos Tribunais Superiores”.
3. “Não notificar o responsabilizado solidariamente representa não fazer nascer
o tributo em relação a ele, e pior, cercear o seu direito à defesa”.
Fl. 6049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
52
4. Requereu-se preliminarmente “a nulidade da intimação por edital, tendo em
vista a falta de intimação do sócio administrador da sociedade há época da
lavratura do auto de infração”;
5. Que a Fiscalização teve acesso aos extratos bancários da empresa FEMAR e
constatou que os valores que lhe foram "pagos/atribuídos" pela aquisição de
dois imóveis localizados na cidade de Diadema - SP, locais onde está
estabelecida a empresa KOLOVEC, mesmo sem comprovar ter recursos
próprios para tais aquisições. Num curto espaço de tempo, a empresa FEMAR
alienou esses imóveis para as empresas VALEBRASIL e SYNTHESE”;
6. Que a limitação acerca da imputação da responsabilidade tributária tem
fundamento na Constituição Federal e se aplica para assegurar que a
cobrança do tributo atenda ao requisito da capacidade contributiva, e que
“não se pode responsabilizar qualquer pessoa pela obrigação tributária, e
também não é qualquer tipo de vínculo com o fato gerador que pode gerar a
responsabilidade, é preciso que esse vínculo permita a esse terceiro
responsável fazer com que o tributo seja recolhido sem onerar a si próprio”;

7. Que “o interesse comum na hipótese que configura a ocorrência do fato
gerador da obrigação, cuja existência dá ensejo à solidariedade, não é um
interesse meramente de fato, mas jurídico, isto é, o interesse que decorre de
uma situação jurídica, o que não poderia ocorrer no caso concreto, em virtude
da completa inexistência de vínculo entre a Recorrente e a empresa
fiscalizada”;
8. Que acaso e, tivesse recebido cheques da empresa fiscalizada, o que se
admite de forma estritamente hipotética, que isto não seria o suficiente para
responsabilizá-lo por todo o auto de infração por dois fundamentos;
9. Por fim, que “seria totalmente desproporcional afirmar que a Recorrente teria
interesse comum com a empresa fiscalizada em toda a extensão do crédito
tributário, de mais de setenta e oito milhões de reais, em virtude de suposto, -
porém inexistente - recebimento de cheques pelo sócio, que somam apenas
cento e trinta e oito mil reais”
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal, obtém-se a seguinte relato:
“A empresa FEMAR teve seu CNPJ baixado na RFB por se tratar de empresa
inexistente de fato (processo no 19515-720.462/2016-41), e foi autuada pela
Fiscalização - AC 2012 e 2013 (AI de IRPJ - processo no 19515.720.151/2017-62)”
A empresa CPA efetuou pagamentos para a empresa FEMAR, num total de
R$ 138.652,20, composto pelos seguintes valores: R$ 55.460,88 e R$ 83.191,32
(pagos pelo Banco Bradesco no dia 24/08/2012, com o histórico "Pagto Eletron
Cobrança").
Fl. 6050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
53
Não existem registros de emissão de notas fiscais eletrônicas - NFe pela
empresa FEMAR, tendo como destinatária a empresa CPA.
Verificamos a contabilidade (SPED Contábil) e constatamos que os valores
citados no parágrafo precedente foram registrados pelo contribuinte com o
histórico "Pagamento a fornecedor cf. extrato" e a contrapartida ao lançamento
de "Bancos" foi efetuada na conta "21100100002 - Fornecedores Nacionais",
mesmo não havendo faturamento

Verificando o endereço da citada Recorrente FEMAR, rua Artur Prado, 376, Bela
Vista SP, em pesquisa junto ao GOOGLE temos a imagem abaixo:

Diante da imagem acima, constata-se que a citada empresa confirmou a informação
de inexistência no endereço colocado junto ao cadastro da Receita Federal do Brasil.
Assim, considerando que a Recorrente não apresentou Impugnação junto a
primeira instância, analiso as disposições sobre preliminar de nulidade da intimação referente ao
lançamento.
Em seu Recurso Voluntário a empresa repisa que o local fornecido como seu
endereço condiz com o que consta do cadastro da Receita Federal.
Fl. 6051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
54
Além do mais, a Autoridade lançadora diligenciou junto ao endereço fornecido,
encontrando uma casa sem qualquer condição de exercício de atividades empresariais.
Além do mais, no endereço da sócia da época dos fatos, Sra. Maria José Priante,
confirmou-se que a mesma, colocada na condição de sócia a pedido Sr. EDMUNDO PRIANTE, sócio
da Syntese, não tinha conhecimento sobre as atividades da empresa.
Considerando o robusto conjunto probatório já descrito, parece-me perfeita a
intimação ocorrida por meio de edital.
Diante do quadro, não se instaurou o litígio administrativo, não sendo, portanto,
acolhida a preliminar de nulidade da intimação.
Dessarte, não tomo conhecimento das demais alegações de defesa, tornando
definitivo o lançamento contra a citada Recorrente.

2.2 Recurso Voluntário de ANDRÉ LIRA DA SILVA

Nas preliminares do Acórdão DRJ a impugnação foi considerada Intempestiva e,
portanto, não recepcionada para julgamento, sendo dessa forma definitiva.
Em recurso o citado Responsável Solidário pugnou pela nulidade da intimação do
Auto de Infração, pois seu endereço era o mesmo da intimação inicial, não mudando quando da
recepção do lançamento, que segundo ele, foi encaminhado para endereço errado, conforme
aviso de recebimento (AR) devolvido:

Fl. 6052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
55
Porém, o que consta dos autos do processo, fls. 2.852, verifica-se que o endereço à
época era o que constava no cadastro da Receita Federal, conforme abaixo reproduzido:

Diante do quadro, não se instaurou o litígio administrativo, não sendo, portanto,
acolhida a preliminar de nulidade da intimação.
Dessarte, não tomo conhecimento das demais alegações de defesa, tornando
definitivo o lançamento contra a citada Recorrente.

3. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS APONTADOS COMO DE FATO
DA CPA

3.1 Recurso Voluntário de LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO

Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade Tributária.

3.2 Recurso Voluntário de JASON PAULO DE OLIVEIRA

Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade Tributária.
Fl. 6053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
56

4. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAS JURÍDICAS

4.1 Recurso Voluntário de KOLOVEC DO BRASIL
Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade Tributária.

4.2 Recurso Voluntário de KOLOVEC TRADING.

Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade Tributária.

4.3 Recurso Voluntário de PNE
Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade Tributária.

4.4 Recurso Voluntário de SON
Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade Tributária

4.5 Recurso Voluntário de SYNTESE
Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade Tributária.

4.6 Recurso Voluntário de VALEBRASIL
Fl. 6054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
57
Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade Tributária.

4.7 Recurso Voluntário de VALESP

Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade Tributária.
4.8 Recurso Voluntário de VALEZAN OVERSEAS

Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade Tributária.

5. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS FÍSICAS.

5.7 Recurso Voluntário de GUILHERME COSTA.

Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade Tributária.

5.8 Recurso Voluntário de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA
Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024,
da 1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade
Tributária.

Fl. 6055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
58
5.9 Recurso Voluntário de JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA
Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade Tributária.

5.10
Recurso Voluntário de LUIZ GUSTAVO PATERNOSTRO E
RENATA PATERNOSTRO
Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade Tributária.

5.11
Recurso Voluntário de SERGIO LUIZ BATTAGLIN
Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade Tributária.

5.12
Recurso Voluntário de SÔNIA MARIA RIBEIRO DA SILVA
OLIVEIRA
Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a Responsabilidade Tributária.

6. RECURSO DE OFÍCIO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO

A Delegacia de Julgamento exonerou da responsabilidade tributária, por entender
que a fiscalização não conseguiu demonstrar efetivos elementos que demonstrassem o
arrolamento das seguintes pessoas físicas/jurídicas:

1. EDMUNDO PRIANTE E MARIA JOSE PRIANTE (mãe de José):
Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024,
da 1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a
Responsabilidade Tributária.
Fl. 6056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
59
2. JOSIMAR GOMES DA SILVA
Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024,
da 1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a
Responsabilidade Tributária.

3. MARCO ROBERTO DO CARMO
Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024,
da 1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a
Responsabilidade Tributária.
4. Lima & Pergher Indústria, Comércio e Representação Ltda
Em função da aplicação da decisão do Acordão no 1401-006.834, de 21/02/2024,
da 1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária, afasta-se a
Responsabilidade Tributária.

7. MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA

Tal tópico já foi devidamente apreciado no item DAS PRELIMINARES, reproduzindo
aqui parcialmente a conclusão:
“Neste contexto, é cabível a qualificação da multa de ofício, com fulcro no art. 44,
inciso I e § 1o, VII, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
Fl. 6057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
60
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser
de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Quanto alegação referente ao Agravamento da Multa, verifica-se que a fiscalizada e
os demais envolvidos deixaram de atender as reiteradas intimações enviadas pela autoridade
lançadora, aplicando-se o disposto no artigo 80 da Lei no 4.502/64:
“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado sujeitará o
contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que deixou
de ser lançado ou recolhido.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Vide Decreto no 7.212, de 2010”)
§ 7o Os percentuais de multa a que se referem o caput e o § 6o deste artigo serão
aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para prestar esclarecimentos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Diante do exposto, perfeitamente correta aplicação da Multa Qualificada e
Agravada.

8. INTIMAÇÕES ENDEREÇADAS A PROCURADORES E ADVOGADOS

Sobre o pleito contido em Recursos Voluntários quanto a Intimação ser endereça a
procuradores e advogados, o artigo 23 do Decreto no 70.235/72 (PAF) elenca:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 6058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
61
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
Conforme apresentado, as intimações seguiram o citado arcabouço legal, sendo
também pacificado no CARF, conforme Súmula CARF no 110, Vinculante:
“No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”

IV – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários da CPA
Distribuidora de Produtos Industriais Eireli e Femar Restauração, Recuperação e Recomposição
Predial Ltda, não conhecendo dos pedidos referentes a decadência, ilegalidade do lançamento e
prova ilícita e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário dos sujeitos passivos:
Guilherme Carvalho Costa,
Jason Paulo de Oliveira,
João Paulo de Oliveira, José Paulo de Oliveira,
Kolovec do Brasil Distribuidora de Produtos Químicos Ltda,
Fl. 6059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.727 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720509/2017-57
62
Kolovec Trading Sociedade Anônima,
Luiz Gustavo Paternostro,
Luiz Otávio Paternostro,
PNE Negócios Esportivos e Representação Eireli,
Renata Paternostro,
Sérgio Luiz Battaglin,
Son Serviços Administrativos Eireli,
Sonia Maria Ribeiro da Silva Oliveira,
Synthese Participações e Empreendimentos Ltda,
Valebrasil Empreendimentos Imobiliários, Participações e Assessoria Empresarial
Ltda,
Valesp Serviços Administrativos Eireli e
Valezan Overseas Corp,
em razão da aplicação da decisão no acórdão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da
1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária;
negar provimento ao Recurso de Ofício em razão da aplicação da decisão no
Acórdão no 1401-006.834, de 21/02/2024, da 1a Seção de Julgamento /4a Câmara /1a Turma
Ordinária;
negar provimento aos Recursos Voluntários de CPA Distribuidora de Produtos
Industriais Eireli e Femar Restauração, Recuperação e Recomposição Predial Ltda.
Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 6060
DF CARF MF
Original